Tribunal: CARF
Processo: 10803.720081/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2009, 2010, 2011
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO E VARIAÇÃO PATRIMONIAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, nos termos do art. 3°, caput, e §§ 1° e 4°, Lei n° 7.713/88; art. 43, II, do CTN.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja, a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 02. DECRETO 70.235-72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula CARF 02, bem como também não pode conhecer das alegações de ilegalidade de lei, nos termos do art. 26-A, do Decreto 70.235-72.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os documentos integrantes dos autos se revelam suficientes para formação de convicção e consequente julgamento do feito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720081/2014-80
ACÓRDÃO
2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUCIA ASSIS AQUINO MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2009, 2010, 2011
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO
E
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto
de tributação definitiva, nos termos do art. 3°, caput, e §§ 1° e 4°, Lei n°
7.713/88; art. 43, II, do CTN.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do
fato gerador do imposto, ou seja, a aquisição da disponibilidade
econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido
como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros.
PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos
repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do
prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver
pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação;
caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF N. 02. DECRETO 70.235-72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, nos termos da súmula CARF 02, bem como também não
Fl. 5725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
2
pode conhecer das alegações de ilegalidade de lei, nos termos do art. 26-A,
do Decreto 70.235-72.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na
impossibilidade de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as
comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos se revelam suficientes para formação
de convicção e consequente julgamento do feito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de
lei, e na parte conhecida, indeferir o pedido de perícia, não acolher o pedido de decadência parcial
e no mérito dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mário Hermes Soares Campos (Presidente) Ausente
(s) o conselheiro(a) Antônio Sávio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIA LUCIA ASSIS AQUINO
MARTINS, contra o Acórdão de impugnação n.o 16-69.008, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo-SP (21a Turma da DRJ/SPO), no qual os membros
Fl. 5726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
3
daquele colegiado entenderam por julgar parcialmente procedente a defesa apresentada pela
contribuinte.
Foi lavrado Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF,
relativo aos anos-calendário 2008, 2009, 2010, exercícios de 2009, 2010, 2011, em razão de
acréscimo patrimonial à descoberto, tendo variação patrimonial, no valor de R$ 285.607,57,
acrescidos de juros e multa, calculados até a data do lançamento.
Segundo o Acórdão recorrido (e-fls. 5.503), os fatos apurados se deram pelo
seguinte:
“Conforme Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, de 19.11.2014, às fls.
4715/4744, tem-se que:
A Auditoria sobre o sujeito passivo Maria Lucia Assis Aquino Martins decorre do
procedimento fiscal desenvolvido sobre o seu cônjuge Fábio de Arruda Martins a
qual realizou-se em face da Operação Paraíso Fiscal, deflagrada em 04.08.2011,
pela Receita Federal do Brasil, conjuntamente com a Polícia Federal quando, por
determinação da 2a Vara Criminal Federal de São Paulo, foram cumpridos oito
Mandados de Prisão e 25 Mandados de Busca e Apreensão – MBA nas residências
e escritórios de servidores públicos e empresas participantes de esquema de
venda de fiscalizações, advocacia administrativa e fraudes no ressarcimento de
tributos federais, arrecadando-se, para análise, exame e verificações, expressiva
quantidade de elementos encontrados em meio físico e magnético.
Em 01.08.2011, em cumprimento de determinação judicial constante do Ofício no
1.171/2011-EJK, de 01.08.2011, da 2a Vara Federal Criminal Especializada em
Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem ou Ocultação de Bens,
Direitos e Valores, referente ao Processo no 0007522-57.2011.403.6181,
instaurou-se o procedimento fiscal sob o sujeito passivo Fábio de Arruda Martins,
cônjuge deste procedimento fiscal.
O MBA no 83/2011, às fls. 4717, foi expedido pelo Juízo da 2a Vara Federal
Criminal Especializada, mandando ao proprietário, morador ou responsável pelo
imóvel localizado na Estrada da Fazendinha, no 4771, Carapicuíba – São Paulo/SP
– endereço do investigado Fábio de Arruda Martins, permitir o ingresso de
autoridades incumbidas a fim de se proceder à apreensão de quaisquer
documentos ou outras provas relacionadas aos crimes de estelionato
transnacional contra o Sistema Financeiro Nacional e de Lavagem de Dinheiro.
Através do Ofício no 1.303/2011/DVN, de 25.08.2011, às fls. 4718, da 2a Vara
Federal Criminal Especializada, a Receita Federal do Brasil foi cientificada que por
decisão de 03/08/2011, foi deferido o acesso à Receita Federal das informações
bancárias, dos dados obtidos com as interceptações telefônicas e telemáticas e
ainda, de eventual material apreendido nas diligências de busca e apreensão.
Em 05.08.2011, o site http://www.conquistanews.com.br/pf-afirma-terfeito-uma-
das-maiores-apreensões-de-dinheiro-em-operação/, às fls. 4719/4720, postou
Fl. 5727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
4
matéria sobre as apreensões realizadas no contexto da Operação Paraíso Fiscal,
apresentando fotos de parte do dinheiro apreendido e citando que a Polícia
Federal de São Paulo fez na oportunidade uma de suas maiores apreensões de
dinheiro em espécie durante uma operação.
Em 29.09.2011, o Portal do Ministério Público Federal em São Paulo,
http://www.prsp.mpf.gov.br/sala-de-imprensa/noticias, às fls. 4720, publicou
matéria referente denúncia sobre oito auditores da Receita Federal em Osasco
por montarem um esquema de corrupção que causou prejuízos estimados em 2
milhões aos cofres públicos, nos últimos dez anos.
Pela análise das provas do inquérito, o Ministério Público Federal concluiu que
participava do esquema de corrupção, entre outros, o sujeito passivo Fábio de
Arruda Martins, conforme se depreende do texto de fls. 4721/4722.
Fábio de Arruda Martins, CPF xxx, é servidor público federal, ocupante do cargo
de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e, juntamente com seu cônjuge
Maria Lucia Assis Aquino Martins, CPF no xxx, é sócio da pessoa jurídica
Professional Pet Suppliers Ltda, CNPJ no 01.190.746/0001-78, estabelecida à Av.
Vereador João de Lucca, no 277, a qual, quando de sua constituição tinha como
objeto social o comércio, importação, exportação, de animais domésticos,
produtos, artigos, acessórios e medicamentos para animais domésticos em geral.
(...)
Em face de entrega de Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF em
separado por parte do cônjuge da contribuinte Fábio de Arruda Martins, expediu-
se o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF-F, em nome de Maria Lucia Assis
Aquino Martins sob no 08.1.13.00-2014-00214-0.
Nos AC 2006 a 2010, o sujeito passivo Fábio de Arruda Martins, apresentou suas
DIRPF no modelo completo informando os seguintes valores como total dos
rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e não tributáveis e rendimentos
sujeitos a tributação exclusiva:
(...) tabela no Acórdão Recorrido, -e-fl. 5.507.
Nos AC 2006 e 2007, o sujeito passivo Maria Lucia Assis Aquino Martins,
apresentou suas DIRPF no modelo simplificado e, para os AC 2008 a 2010, no
modelo completo, informando inicialmente nas declarações originais, os valores
abaixo como total dos rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e não
tributáveis e rendimentos sujeitos a tributação exclusiva:
(...) tabela no Acórdão Recorrido, -e-fl. 5.507.
Em 18.06.2012, após o início do procedimento fiscal relativo ao seu cônjuge
(05.08.2011), Maria Lucia apresentou/transmitiu declarações retificadoras para os
AC 2007 a 2010. Para o AC 2006, entregou declaração retificadora impressa à
fiscalização, não a transmitindo, informando, nas declarações retificadoras, os
valores abaixo:
Fl. 5728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
5
(...) tabela no Acórdão Recorrido, -e-fl. 5.507.
Dentre as alterações efetuadas por Maria Lucia nas declarações retificadoras
temos como as mais sensíveis, o acréscimo ao valor de imóveis construídos no
período, e ainda, a elevação dos rendimentos recebidos na condição de isentos a
título de lucros distribuídos por pessoa jurídica da qual é sócia. Demonstrativo
com os valores originais alterados:

Os bens comuns de Fábio de Arruda Martins e Maria Lucia estão informados na
declaração da segunda, assim como os bens da atividade rural. Já os semoventes
estão na declaração de Fábio de Arruda Martins. As informações das declarações
de bens e direitos de Fábio de Arruda apresentam a seguinte situação:
As informações das declarações de bens e direitos de Fábio de Arruda apresentam
a seguinte situação:

Consolidando os valores de bens e direitos informados por Fábio e Maria Lucia,
em 31.12.2005 e em 31.12.2010, tem-se um acréscimo no patrimônio dos
mesmos no período sob procedimento fiscal de R$ 4.098.178,76.
(...) tabela no Acórdão Recorrido, -e-fl. 5.508.
Ao comparar as Declarações de Bens e Direitos de Maria Lucia, situações em
31.12.2005 e em 31.12.2010, verifica-se que o acréscimo nos valores dos bens e
direitos deu-se principalmente nos seguintes itens:

Conforme informação prestada por Fábio de Arruda, o referido é proprietário de
dezoito equinos destinados ao hipismo, sendo grande adepto dessa modalidade
esportiva, assim como seus filhos Thiago Aquino de Arruda Martins e Daniela
Fl. 5729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
6
Aquino de Arruda Martins, esta conhecida amazona paulista, com inúmeras
premiações e já foi treinada por renomados cavaleiros.
Ao preencher a ficha cadastral em 2009 para a empresa Evialis, especializada em
nutrição animal, Fábio de Arruda declarou ser proprietário, à época, de quinze
eqüinos, avaliando-os em R$ 1.000.000,00, chamando a atenção o baixo valor
pago pelos animais que, conforme consulta a internet feita pela fiscalização,
verifica-se serem animais de primeira linhagem.
Além disso, apurou-se através de e-mail enviado por Fábio de Arruda para o
cavaleiro Artemus de Almeida, o custo mensal médio aproximado de manutenção
por cavalo em estábulos era de R$ 1.434,51 que, multiplicado por 18 eqüinos,
resulta em dispêndio mensal de R$ 25.821,18.
Verificou-se também, que Fábio de Arruda e Maria Lúcia, juntamente com seus
filhos Daniela e Thiago, realizaram as seguintes viagens internacionais:
1) 01/07/2006 a 08/07/2006 – Chile – a agência de viagens Millenium Tour
Viagens e Turismo, após intimada, informou que foram pagos R$ 6.100,00 pelas
passagens aéreas e R$ 14.109,00 pelo pacote terrestre para Thermas de Chilan,
totalizando R$ 20.209,00, sendo que o pagamento foi efetuado em 26/04/2006,
utilizando-se de numerário em espécie;
2) 04/10/2006 a 15/10/2006 – Disney – a agência de viagens Millenium Tour
Viagens e Turismo, após intimada, informou que foram pagos R$ 13.542,00 pelas
passagens aéreas e R$ 11.743,00 pelas reservas no hotel Disney Animal Kingdom,
totalizando R$ 25.285,00, sendo que os pagamentos foram feitos em 01/09/2006
por Maria Lucia à vista em cheque, pelo banco Itaú, Agência 0767. A fiscalização
informa que não localizou este pagamento na conta pessoal de Maria Lucia no
Banco Itaú e nem na escrituração da Professional Pet contas do Banco Itaú, Banco
do Brasil e Banco Bradesco da Professional Pet. Assim, o pagamento foi efetuado
utilizando-se de numerário em espécie;
3) 16/01/2009 a 28/01/2009 – África do Sul – a agência de viagens Jornada
Agências de Viagens e Turismo Ltda, após intimada, informou que o pacote com
10 noites de hospedagem + aéreo interno + transfer ficou no valor de R$
43.695,00 e que os bilhetes aéreos foram emitidos por BTI Travel Internacional,
em 05/11/2008, totalizando R$ 53.942,64. Conforme cartão de crédito Amex,
pago em 08/02/2009, foram gastos mais R$ 8.758,42 em despesas diversas na
viagem. O montante atingiu R$ 106.396,06.
4) 06/12/2009 a 19/12/2009 – Emirados Árabes Unidos – Fábio de Arruda
informou em 27/05/2014, que efetuou pagamentos entre 05/12/2009 a
20/04/2010, que totalizaram R$ 41.041,97;
5) 09/01/2011 a 31/01/2011 – Miami/Cancun – a agência de viagens Millenium
Tour Viagens e Turismo, informou que foram pagos R$ 40.704,32. A parcela de R$
29.638,00 em 23/09/2010 paga pela Professional Pet utilizando-se conta bancária
no 44.252-8, do Banco Itaú, Agência 0767.
Fl. 5730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
7
Em 28.10.2011, Maria Lucia, bem como a pessoa jurídica Professional Pet
Suppliers Ltda, cujos sócios são Fábio de Arruda e Maria Lucia, apresentaram os
extratos bancários das contas correntes de sua titularidade mantidas nos anos de
2006 a 2010, bem
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. Fl. 509, a recorrente reproduz as mesmas
argumentações de primeira instância, pedindo o cancelamento da exigência fiscal.
Como autorizaram expressamente a obtenção dos seus dados bancários
diretamente das instituições financeiras.
(...)
Da Variação Patrimonial – Termo de Verificação e Conclusão Fiscal.
A fiscalização, com base nas informações prestadas diretamente pelos sujeitos
passivos Fábio de Arruda Martins e Maria Lucia Assis Aquino Martins, bem como
as informações prestadas por terceiros que com os próprios tiveram
relacionamento de compra, venda e prestação de serviços, além de outras
informações obtidas nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, produziu
o Demonstrativo de Variação Patrimonial – Fluxo Financeiro Mensal – AC 2006 a
2010.
Tendo em vista a entrega das DIRPF em separado por parte dos sujeitos passivos
Fábio de Arruda Martins e Maria Lucia Assis Aquino Martins, considerou-se
conjuntamente os dados de Origens/Recursos e Aplicações/Dispêndios
conhecidos e apurados dos referidos.
Como Fontes de Ingressos de Recursos Financeiros Principais, os sujeitos passivos
Fábio de Arruda Martins e Maria Lucia Assis Aquino Martins, têm-se

Como Saídas de Recursos Financeiros Principais, os sujeitos passivos Fábio de
Arruda Martins e Maria Lucia Assis Aquino Martins, têm-se:
Fl. 5731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
8

Em 08.11.2011, Fábio de Arruda protocolizou documento no qual, em seu item
04, teceu comentário sobre a forma de distribuição dos lucros para ele e a esposa,
por parte da empresa Professional Pet Suppliers Ltda, informando que os valores
retirados a título de lucros distribuídos foram escriturados na conta contábil
1.1.3.04.001 – Conta Corrente Sócios. Constata-se que as retiradas intituladas
como Lucros Distribuídos se processaram de duas formas:

Na primeira situação ocorre a disponibilidade de recursos para Fábio de Arruda e
Maria Lucia. Os valores das retiradas são transferidos das contas correntes da
empresa Professional Pet para as contas pessoais de ambos os sócios.
Na segunda situação não ocorre a disponibilidade de recursos para Fábio de
Arruda e Maria Lucia. A empresa Professional Pet paga diretamente as contas
pessoais e despesas familiares dos sócios utilizando-se das suas contas bancárias,
Fl. 5732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
9
incluindo aquisições tais como: materiais para construção de casas (uma no sitio
Santa Lucia e duas na Pousada do Bandeirante), propriedades rurais, automóveis,
fatura de cartão Amex, carta de crédito, supermercado, colchão, cavalos
importados, viagens para África do Sul e Miami/Cancun, pintura de casa em
Ubatuba, compra de potras Zarisma e Zadorada, trator Valtra, máquinas agrícolas,
cocheira, mudas de capim, jardineiro, reparos de veículos, plano de saúde, aulas
de ioga, dentista, etc.
Em, 10.09.2014, a fiscalização lavrou o Termo de Constatação e Intimação Fiscal,
no qual registrou a apuração de Acréscimo Patrimonial Injustificado, em períodos
compreendidos nos AC 2006 a 2010, cientificando e intimando o sujeito passivo a
se manifestar em 20 dias.
Em 06.10.2014, a fiscalização deferiu parcialmente a dilação de prazo requerida
pelo sujeito passivo, no tocante ao Acréscimo Patrimonial Injustificado, apurado
pela fiscalização no Termo de Constatação e Intimação Fiscal, lavrado em
10.09.2014.
Em 03.11.2014, o sujeito passivo apresentou sua manifestação. Em 18.11.2014, a
fiscalização lavrou o Termo de Constatação Fiscal, às fls. 4677/4714, no qual
registrou a apuração de Acréscimo Patrimonial Injustificado, em períodos
compreendidos nos AC 2006 a 2010, os ajustes e correções efetuados nos
Demonstrativos de Variação Patrimonial – Fluxo Financeiro Mensal – AC 2006 a
2010, bem como a matéria tributável remanescente conforme demonstrativo
abaixo:
(...) tabela no Acórdão Recorrido, -e-fl. 5.513/5.514.
Feitas as correções pertinentes, a fiscalização efetuou um novo confronto mensal
das origens/recursos financeiros disponíveis (declarados e apurados pela
fiscalização) com as aplicações/dispêndios/saídas de recursos (declarados e
apurados pela fiscalização), de acordo com planilhas anexas contendo os dados
consolidados dos sujeitos passivos Fábio de Arruda Martins e Maria Lucia Aquino
Assis Martins, Demonstrativo de Variação Patrimonial – Fluxo Financeiro Mensal –
AC 2006 a 2010.
Constatou-se um descompasso entre os ingressos e saídas de recursos,
configurando a presença de excessos dos valores de aplicações/dispêndios sobre
os valores de origens/recursos financeiros disponíveis, não respaldados por
rendimentos declarados, sejam eles tributáveis, isentos e não tributáveis, de
tributação exclusiva, dívidas e ônus reais, caracterizando a situação de Acréscimo
Patrimonial Injustificado, nos meses de janeiro a junho e agosto a dezembro de
2008, janeiro a dezembro de 2009 e janeiro a dezembro de 2010.
Observando-se o instituto da decadência, o Auto de Infração foi lavrado para os
anos-calendário 2008 a 2010, em separado por cônjuge, na proporção de 50%
para cada um, nos termos do art. 3o, parágrafo 1o, da Lei no 7.713/1988 e arts. 6o
Fl. 5733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
10
a 8o, 55, inciso XIII, 83, 798, 806, 807, 835,836, 839, 841, 844 e 845, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999.
Da Aplicação da Multa Qualificada – Termo de Verificação e Conclusão Fiscal.
O sujeito passivo Maria Lucia Assis Aquino Martins, no total de trinta e cinco
meses no período compreendido entre 01.01.2008 a 31.12.2010, reiteradamente
omitiu rendimentos, apurados pelo confronto do total dos recursos/origens com o
total dos dispêndios/aplicações, constatando-se em todos esses meses a
ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto, deixando o referido de apurar,
declarar e recolher os valores devidos a título de imposto de renda.
Verificou-se no procedimento fiscal que o sujeito passivo movimentou expressivos
valores não registrados e não declarados, procurando sempre efetuar
pagamentos por compra de serviços e ativos utilizando-se de numerário em
espécie e/ou contas bancárias de não conhecimento do fisco.
A não apuração, a não declaração e o não recolhimento do imposto de renda
pessoa física apurado nesta ação fiscal consubstanciam a caracterização do dolo
por parte do sujeito passivo, evidenciada pela ocorrência deliberada, continuada e
reiterada ao longo de 35 meses no período de 01.01.2008 a 31.12.2010.
Visto o evidente intuito de fraude por parte do sujeito passivo Maria Lucia Assis
Aquino Martins, a aplicação da multa qualificada de cento e cinquenta por cento –
150%, prevista no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996 e art. 957, do RIR/1999.
Foram acolhidas parte das alegações da contribuinte, tendo sido parcialmente
procedente a impugnação apresentada, excluindo da base de cálculo valores correspondentes à
variação patrimonial a descoberta, uma vez que se apurou erro de soma no mês de abril de 2010,
no total dos dispêndios/aplicações, sendo o valor correto R$ 122.803,39.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou as alegações da impugnação das
quais apuradas em sede de primeira instância passo a reproduzir as razões recursais no voto do
presente Acórdão, destacando o seguinte:
1) Decadência Consumada em Relação ao Exercício de 2008;
2) Que os antecedentes à operação paraíso fiscal não pode macular a aplicação da
norma quanto à acusação fiscal de acréscimo patrimonial injustificado,
contrariando A fiscalização registrou a apuração de acréscimo patrimonial
injustificado, exigiu imposto de renda e aplicou multa qualificada, alegando que
a não declaração e o não recolhimento do IRPF por si só, consubstancia a
caracterização do dolo por parte do contribuinte;
3) Que é mais fácil para os fiscais autuantes imaginarem origem ilícita para os
valores repassados aos sócios do que despenderem alguns dos mais de 1.200
dias utilizados na realização deste trabalho, na circularização e verificação, com
consequente comprovação da correta origem e tributação destes valores;
Fl. 5734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
11
4) Tece diversas considerações acerca da multa qualificada e da não aplicabilidade
ao caso concreto, uma vez que a presunção de receita não admite dolo ou
fraude para feito da aplicação de multa “agravada” (sic); Que o CARF tem
precedentes favoráveis às alegações da Recorrente no que diz respeito à multa
qualificada;
5) A Recorrente Maria Lucia é herdeira de diversos bens imóveis havidos quando
do falecimento de sua mãe, há mais de 35 anos, como pode ser verificado em
suas Declarações de Bens e Direitos nas DIRPFs;
6) A fiscalização registrou a apuração de acréscimo patrimonial injustificado, exigiu
imposto de renda e aplicou multa qualificada, alegando que a não declaração e
o não recolhimento do IRPF por si só, consubstancia a caracterização do dolo
por parte do contribuinte;
7) Que a seu cônjuge Fábio foi investigado no curso da Operação Paraíso Fiscal e a
Polícia Federal concluiu seu inquérito pelo não indiciamento de Fábio e apesar
disso foi denunciado pelo Ministério Público Federal apenas no art. 288 do
Código Penal – formação de quadrilha, sem especificar que crime teria
praticado; Inicialmente, a denúncia não foi aceita, tendo o Juízo solicitado
manifestação acerca da suspensão condicional do processo, o que não seria
aceito por Fábio, por ser absolutamente inocente desta acusação. Atualmente o
processo criminal tramita na 2a Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo.
8) Que o Auto de Infração decorre de presunções e premissas falsas demonstrando
a intenção dos Agentes Fiscais em macular o procedimento ilibado e
irrepreensível adotado pelo autuado. O procedimento teve embasamento em
imaginárias omissões de rendimentos que acarretaram na variação patrimonial
a descoberto e, como será demonstrado, os auditores fiscais, com o único fim
de provar o improvável, simplesmente deixam de considerar e lançar a crédito
no fluxo de caixa mensal, o saldo positivo do mês anterior, distorcendo a
escrituração do fluxo de caixa apresentado;
9) Alega que a pessoa jurídica Professional Pet Suppliers – ProPet, atua no ramo de
comércio atacadista de produtos farmacêuticos, biológicos e alimentos
destinados ao mercado veterinário e, na época, também no comércio de
animais vivos. É empresa líder em seu ramo de autuação, tendo recebido
diversos prêmios por sua destacada atuação no mercado e, no período de 2006
a 2010, emitiu mais de 147.000 notas fiscais, com faturamento superior a R$
100.000.000,00, tendo apurado, declarado e recolhido aproximadamente R$
8.495.000,00 em tributos federais e ICMS. Deste valor, aproximadamente R$
5.000.000,00 se referem ao PIS, COFINS, IRPJ e CSLL apurados com base no
Fl. 5735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
12
Lucro Presumido; que a empresa não teve nenhum tipo de envolvimento com a
operação citada;
10) Que entre 2006 e 2010, foram recebidos pelo caixa da “ProPet” mais de 9
milhões de reais, sendo que pequena parte deste valor foi distribuído aos
sócios, através de saques em caixa. Em 08.11.2011, foi entregue à fiscalização as
notas fiscais recebidas em carteira totalizando R$ 9.769.233,06, indicando seus
dados para que pudesse ser comprovada a origem dos valores de cada uma das
30.484 notas fiscais listadas e, informado que as mesmas estavam à disposição
da fiscalização para verificação;
11) Em grande parte dos pagamentos efetuados pela pessoa jurídica Propet, era
utilizado um mesmo cheque, sendo corriqueiro somarem-se vários boletos e
contas a pagar emitindo-se um único cheque no valor total, normalmente
nominal ao banco, descontado no caixa e, ato contínuo, efetuam-se os
respectivos pagamentos. Na maioria das vezes, no verso do cheque são
elencados todos os pagamentos para controle da empresa e exigência das
instituições financeiras. Tais cheques aparecem no extrato bancário com
históricos: pagamento de contas ch, cheques diversos recebimentos,
dependendo da nomenclatura adotada pelo banco;
12) Muitas vezes não há coincidência entre as datas de vencimento das contas e as
respectivas datas de pagamento, por quitação antecipada e, nestes casos, as
datas dos pagamentos irão coincidir com as datas das chancelas bancárias
apostas nos respectivos títulos ou boletos;
13) A fiscalização presumiu como dispêndios, todos os valores distribuídos pela
empresa ProPet a seus sócios, exceto as transferências para contas bancárias
pessoais. Tal artifício descaracteriza toda a distribuição de lucros da empresa,
pois são esses recursos que fazem frente aos dispêndios do casal.;
14) Os cheques e transferências efetuados pela ProPet são considerados pela
fiscalização como dispêndios, sem identificar sua real destinação.
Posteriormente, essa mesma destinação entra em duplicidade no fluxo
financeiro, sem que seja aceito o pagamento efetuado, resultando, por óbvio,
em variação patrimonial a descoberto;
15) Equivocadamente, foram presumidos como dispêndios diversos saques em
caixa, saques em conta corrente e transferências entre contas, também não
foram considerados como disponibilidade de recursos todos os saques em caixa
ou equivalentes, escriturados como distribuição de lucros, sem verificação de
sua destinação, sendo que foram destinados para pagar as mesmas despesas
consideradas nas outras rubricas do fluxo financeiro elaborado pela fiscalização;
Fl. 5736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
13
16) O equívoco não se constitui em considerar o lucro distribuído como consumo, e
sim considerá-lo em duplicidade exatamente por não identificar a real operação
relacionada a cada um dos cheques emitidos;
17) A contribuinte detalhou as origens dos recursos que entendeu devida, quanto à
Item 16 – Patrocínio ProPet/Fort Dodge e Item 17 – Outras Origens em Contas
Correntes Pessoais, Item 18 – Pagamentos Efetuados Diretamente pela ProPe,
Item 19 – Pró-labore Maria Lucia; Pagamentos Efetuados – Distribuição de
Lucros ProPet; Item 2 – Despesas Pleiteadas pelo Sujeito Passivo; Item 4 –
Dispêndios Diversos Identificados em C/C BB Fábio 27.000-5; Item 16 – Cartão
de Crédito – Bankpar – Amex; Item 17 – Pagamentos de Funcionários; Item 18 –
Pagamento Haras Buona Fortuna; Item 19 – Pagamentos Efetuados por Fábio –
e-mail; pagamentos envolvendo terceiros;
18) Seguiu rebatendo a multa qualificada, aduzindo que não há, no caso presente,
qualquer descrição ou motivação lançada na autuação que possa sustentar o
agravamento. Mesmo que existisse a variação patrimonial, a simples omissão na
declaração e a dita continuidade, não caracterizam o dolo, conforme
precedentes do CARF, inclusive orientando a edição de súmulas sobre a matéria;
19) A necessidade de comprovação do dolo decorre também da previsão contida no
art. 112 do Código Tributário Nacional, determinando a interpretação mais
favorável aa contribuinte quando da aplicação de normas que imponham
sanções e penalidades, sobretudo quando houver dúvida quanto à efetiva
intenção da contribuinte;
20) Punir contribuintes com multas qualificadas, com lastro em juízo discricionário
da fiscalização, é verdadeiro atentado à ordem jurídica, aos princípios da
proteção da confiança, da razoabilidade, da proporcionalidade, da proibição de
excesso, da boa-fé, da presunção da inocência e da justiça;
21) O CARF sedimentou o entendimento quanto a aplicação da multa de ofício
qualificada, editando as súmulas 14 e 25, esta última com efeito vinculante
conforme Portaria MF no 383/2010. Cita Acórdão do CARF;
22) Alega também que a multa aplicada possui efeito de confisco e é
desproporcional;
Por fim pede anulação da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

VOTO
Fl. 5737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
14
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
deste colegiado.
Assim, passo a analisar as razões recursais.
DA AUTUAÇÃO
A acusação fiscal apurou variação patrimonial entre os ingressos e saídas de
recursos, configurando a presença de excessos dos valores de aplicações/dispêndios sobre os
valores de origens/recursos financeiros disponíveis
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
DAS RAZÕES RECURSAIS
A Recorrente apresentou sua defesa em sede de segunda instância indicando um
breve relatório do ocorrido e desde já apresentando suas alegações acerca da acusação fiscal de
multa qualificada.
Nesse sentido, expôs que foi casada em regime de comunhão parcial de bens com o
auditor Fábio de Arruda Martins, que por sua vez foi Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e,
sendo sócios da pessoa jurídica Professional “Pet Suppliers Ltda.”, ocupou a função de gerente da
Fl. 5738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
15
PJ, de fato e de direito, é que a referida gerência sempre foi exercida exclusivamente pela sócia
Maria Lucia.
A recorrente explica que é herdeira de diversos bens imóveis havidos quando do
falecimento de sua mãe, há mais de 35 anos, como pode ser verificado em suas Declarações de
Bens e Direitos nas DIRPFs.
Alega que uma das suas empresas é líder no ramo de atuação do seu seguimento,
tendo conquistado diversos prémios por sua destacada atuação no mercado, e que no período de
2006 a 2010 emitiu mais de 147.000 notas fiscais, tendo recolhido os tributos devidos ao fisco.
Alega que recebeu da empresa a ProPet, no período de 2006 a 2010, mais de nove
milhões de reais, e que isso por si só justificaria os aportes financeiros percebidos no período e
que afastaria a acusação de fiscal de que não haveria fontes suficientes para justificar os valores
da variação patrimonial.
Após, isso, passou a tecer considerações acerca da multa qualificada, onde alega
que a simples omissão de receita não seria causa suficiente para qualificar a multa no patamar de
150%, sob acusação de que a omissão da variação patrimonial teria ocorrido de forma reiterada.
Sobre a acusação de que a Recorrente não haveria valores para cobrir os valores
destacados para a variação patrimonial a descoberto constato, no termo de constatação fiscal
verificou que foram indicados como valores isentos de tributação, de 2006 a 2010, somando, cerca
de quase R$ três milhões de reais, além de pouco mais de cem mil reais de rendimentos
tributáveis.
Ao ser submetida para análise da fiscalização, a Recorrente realizou retificadoras
passando a informar os valores de sentimentos, ao citado período, a quantia de quase cinco
milhões de reais.
Para dar lastro as suas alterações informou também uma série de bens e atividades
que poderiam justificar sua variação patrimonial, a exemplo da atividade rural, que por sua vez
consta na DAA de Fábio de Arruda Martins. Seu cônjuge, por sua vez, seria proprietário de dezoito
equinos destinados ao hipismo, sendo grande adepto dessa modalidade esportiva, assim como
seus filhos Thiago Aquino de Arruda Martins e Daniela Aquino de Arruda Martins, esta conhecida
como amazona paulista, com inúmeras premiações e já foi treinada por renomados cavaleiros.
Ao comparar as Declarações de Bens e Direitos de Maria Lucia, situações em
31.12.2005 e em 31.12.2010, verifica-se que o acréscimo nos valores dos bens e direitos deu-se
principalmente nos seguintes itens:

Fl. 5739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
16
A esse ponto, quanto ao fato gerador, entendo que a fiscalização apurou de forma
correta os valores indicados na apuração fiscal, já que de fato quando da confrontação dos valores
apurados e de todas as operações indicadas, existiriam diferenças nas operações, bem como
também foram excluídos valores que pudessem ter sido lançado de forma equivocado.
Não se localizou, inclusive na revisão dos valores lançados, quantias em duplicidade
ou erros na base de cálculo do lançamento fiscal que pudesse alterar o entendimento da decisão
de piso, onde foi analisado item a item da defesa consoante o auto de infração, e que, de forma a
verificar também as razões das 129 páginas do Recurso Voluntário, também não encontrei razões
para alteração da conclusão de piso e da autoridade lançadora.
Observa-se, por exemplo, acerca do lançamento no que diz respeito às despesas
apurados no Cartão de Crédito – Bankpar -Amex, onde a decisão de piso concluiu o seguinte
“A contribuinte alega que verificada a exata coincidência de valores e datas do
pagamento efetuado em 08.12.2010 e, a despeito das explicações prestadas à
fiscalização esse valor não foi considerado. Também, o pagamento efetuado em
05.05.2008, no valor de R$ 21.441,95, transitou pela conta corrente dos sócios,
portanto deve ser excluído dos dispêndios considerados pela fiscalização, uma vez
que aparece em duplicidade tanto no item 1, como parte do valor R$ 26.002,33 –
cheque 660 da conta Itaú 44.252-8, como no item 16.
A contribuinte apresenta cópia dos cheques 607 e 637, às fls. 5158/5159,
indicando o pagamento a Amex, nos valores de R$ 4.240,11 e R$ 3.165,70 e datas
de 06/03/2008 e 04/04/2008, respectivamente. Tais valores não foram incluídos
no item Pagamentos Efetuados - Distribuição de Lucros ProPet de fls. 221/285 e,
portanto não foram lançados em duplicidade.
O documento de fls. 5160, referente ao cheque 660, indicando pagamento à
Amex, no valor de R$ 21.441,95, será excluído do Demonstrativo de Variação
Patrimonial, como explicitado acima.
Quanto ao valor de R$ 13.677,51, constata-se que o mesmo não foi incluído nos
Pagamentos Efetuados - Distribuição de Lucros ProPet de fls. 221/285 e, portanto
não foi lançado em duplicidade. Ademais, o extrato bancário de fls. 5161, não
identifica a finalidade como pagamento para Amex, mas informa como histórico
Sispag Fornecedores”.
Em seu recurso, tal como nas alegações de primeira instância, a Recorrente afirma
que os pagamentos teriam sido efetuados pela pessoa jurídica “ProPet”, com cheques e débitos
das contas ProPet no Banco Itaú, mas reconhece que de fato os valores não teriam transitados
pela conta corrente dos sócios. Com isso, a própria Recorrente confessa que os valores dos
respectivos custos não teriam transitados pela conta destes, restando a conclusão que transitaram
exclusivamente em suas próprias contas, faltando documentos hábeis e idôneos para que fosse
afastada a respectiva omissão.
Fl. 5740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
17
Ainda, em suas razões, aduz também que não foi analisado a questão da
distribuição de lucros e dividendos da referida empresa ao caso citado, e que os valores indicados
seriam de fato as justificativas para os fluxos financeiros apurados. Ocorre que, foram
devidamente analisadas as razões das Distribuição de Lucros da empresa “ProPet”, nas e-fls.
5553/5554, e ao longo do Acórdão recorrido, e acerca da alegação de conexão do cartão de
crédito e dividendos da empresa citada em que a Contribuinte é sócia, constato que a decisão de
piso e autoridade lançadora não acolheram as respectivas alegações, pois como do “o valor de R$
13.677,51, constata-se que o mesmo não foi incluído nos Pagamentos Efetuados - Distribuição de
Lucros ProPet de fls. 221/285 e, portanto não foi lançado em duplicidade. Ademais, o extrato
bancário de fls. 5161, não identifica a finalidade como pagamento para Amex, mas informa como
histórico Sispag Fornecedores”.
Portanto, em razão de concordar com a minuciosa análise da decisão de piso, que
julgo estar correta, onde de fato foram apuradas e identificadas as operações que deveriam ser
excluídas da base de cálculo da presente autuação e as que deveriam ser mantidas no lançamento,
utilizo acerca dela os fundamentos da razão de decidir, em razão da aplicação do artigo art. 114, §
§12, do Regimento Interno do CARF1 (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, publicada
no Diário Oficial da União de 22/12/2023), transcrevendo as fundamentações do Acórdão a quo:
“(...)
DAS DATAS E VALORES.
A contribuinte alega que grande parte dos pagamentos efetuados pela pessoa
jurídica Propet, era feita através de um mesmo cheque e que, na maioria das
vezes, consta no verso do cheque todos os pagamentos a que se referem, não
havendo coincidência entre as datas de vencimento das contas e as respectivas
datas de pagamento.
Exemplifica que o pagamento de diversas contas, inclusive a fatura do cartão de
crédito Amex de Fábio, no valor de R$ 3.165,70, foi efetuado através do cheque
AA-000637, da conta 44.252-8, mantida pela ProPet no Banco Itaú, no valor de R$
8.684,65, emitido em 04.04.2008, não havendo coincidência de valor e data do
pagamento com o da fatura e data de vencimento.
Verifica-se, no Demonstrativo do Lucro Distribuído - Professional Pet -Pagamentos
de Despesas de Fábio e Maria Lucia, às fls. 221, que a fiscalização não incluiu os
valores constantes da cópia do verso do cheque mencionado, no campo
Dispêndios/Aplicações, item 1 do Fluxo Financeiro de fls. 235 e que,
corretamente, o valor da fatura do cartão AMEX de R$ 3.165,70, foi incluído em
item próprio 16 - Cartão de Crédito - Bankpar - AMEX.

1 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo relator,
pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a
matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante: I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 5741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
18
Portanto, observa-se que a fiscalização cuidou para que não houvesse lançamento
de valores em duplicidade, apurando somente quando não houve
correspondência entre datas e valores sem localização em conta contábil da
ProPet ou nas saídas de recursos das contas correntes dos sócios.
Informa a fiscalização, às fls. 4682, que as cópias dos documentos bancários, com
a identificação das pessoas físicas e jurídicas beneficiárias dos pagamentos
efetuados por Maria Lucia, por si só já confirmam o caráter de pagamentos por
aquisição de serviços e/ou ativos.

Às fls. 4683, no item 16 - Cartão de Crédito Bankpar - AMEX, consta que: a
fiscalização considera como improcedente e desprovida de comprovação
documental hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a reivindicação de
correção dos itens relativos aos pagamentos efetuados ao Cartão de Crédito
Bankpar - AMEX, para os quais não foram encontradas correspondências de
valores nos pagamentos efetuados diretamente pela Professional Pet, escriturados
no Razão - Conta contábil 1.1.3.04.0001 - Conta Corrente Sócios, e tampouco, nas
saídas de recursos das contas correntes bancárias pessoais.
A contribuinte apresenta outros exemplos de pagamentos através de
transferências eletrônicas, referentes ao ano de 2007 o qual não foi apurado neste
lançamento.
DA METODOLOGIA UTILIZADA.
A contribuinte questiona a metodologia empregada pela fiscalização a qual
separou os valores dos lucros distribuídos que foram diretamente transferidos
para as contas pessoais dos sócios, do restante, quando, na elaboração do Fluxo
Financeiro, foi considerado como origem de recursos o total dos lucros distribuídos
escriturados pela ProPet, separados em duas linhas: pagamentos efetuados e
transferências para contas pessoais e, como dispêndio, utilizou a parcela total do
lucro que não foi transferida para as contas correntes dos sócios,
descaracterizando praticamente toda a distribuição de lucros efetuada pelos
sócios.
Acrescenta que a fiscalização presumiu como dispêndios, todos os valores
distribuídos pela empresa ProPet a seus sócios, exceto as transferências para
contas bancárias pessoais, descaracterizando toda a distribuição de lucros da
empresa, pois são esses recursos que fazem frente aos dispêndios do casal.
As alegações da impugnante não procedem. A metodologia utilizada pela
fiscalização está correta posto que, com base nas informações prestadas pela
contribuinte, às fls. 35, a empresa ProPet mantinha uma conta corrente com os
sócios, escriturada na conta contábil 1.1.3.04.0001, lançando os valores retirados
a título de lucros distribuídos e que, a efetiva entrega dos valores se dava com o
pagamento de contas pessoais e despesas familiares diretamente pela ProPet,
alguns, via caixa e outros, via bancos, sempre tendo como contrapartida a conta
Fl. 5742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
19
contábil devedora Conta Corrente Sócios, acrescentando que parte dos lucros
distribuídos ingressaram efetivamente no patrimônio familiar e parte representa
renda consumida pela família.
A fiscalização, corretamente separou, do total das retiradas intituladas lucros
distribuídos, os valores transferidos de contas bancárias da pessoa jurídica para as
contas bancárias pessoais do casal, dos valores que serviram para o pagamento
direto de despesas como aquisição de materiais para obra, compra de ativos e
gastos familiares e lançou no Demonstrativo de Variação Patrimonial no campo
Origens / Recursos.
Como Dispêndios / Aplicações, a fiscalização lançou os valores pagos diretamente
pela ProPet, a título de despesas da contribuinte e sua esposa que, como o própria
contribuinte indicou, representam renda consumida pela família.
Os valores das retiradas efetuadas na ProPet que foram transferidos diretamente
para a conta corrente pessoais dos sócios representam disponibilidade de recursos
para a contribuinte e Maria Lucia. Por outro lado, as despesas pessoais e
familiares dos sócios, pagas diretamente pela ProPet, não importam em
disponibilidade de recursos para os mesmos.
Portanto, correta está a metodologia empregada ao lançar como
Origem/Recursos os valores referentes aos pagamentos efetuados diretamente
pela ProPet, bem como lançar, os mesmos valores, como Dispêndios/Aplicações,
entrando tanto a débito como a crédito, no Fluxo Financeiro Mensal de fls.
4701/4712, tendo em vista que os recursos financeiros consumidos não se
prestam para dar suporte a novas aquisições de produtos, ativos ou serviços.
A contribuinte questiona o exemplo dado pela fiscalização no Termo de
Constatação Fiscal de 18.11.2014, em relação ao pagamento efetuado pela ProPet
no valor de R$ 54.121,25, referente a pagamentos de despesas ocorridas com
animais em haras sendo que esse valor refere-se a gasto na obra realizada em
Bragança Paulista.
O fato de a fiscalização exemplificar despesas com animais em haras quando se
refere a gasto com obra, não altera e não macula o lançamento tendo em vista
que, logo abaixo do escrito consta a identificação correta do pagamento à
empresa Kadu Engenharia e Construções Ltda, conforme se constata às fls. 4679.
A contribuinte argumenta que a fiscalização não identificou a real destinação dos
cheques e transferências efetuados pela ProPet, entrando em duplicidade no
fluxo financeiro, sem que seja aceito o pagamento efetuado e que,
equivocadamente, foram presumidos como dispêndios diversos saques em caixa,
saques em conta corrente e transferências entre contas, também não foram
considerados como disponibilidade de recursos todos os saques em caixa ou
equivalentes, escriturados como distribuição de lucros, sem verificação de sua
destinação, sendo que foram destinados para pagar as mesmas despesas
consideradas nas outras rubricas do fluxo financeiro elaborado pela fiscalização.
Fl. 5743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
20
Acrescenta que o equívoco não se constitui em considerar o lucro distribuído
como consumo, e sim considerá-lo em duplicidade exatamente por não identificar
a real operação relacionada a cada um dos cheques emitidos.
Não obstante o esforço da contribuinte em descaracterizar a metodologia
empregada pela fiscalização na apuração de variação patrimonial a descoberto,
argumentando haver duplicidade de lançamento de dispêndios pela não
identificação de sua real destinação, tal alegação é improcedente, tendo em vista
que todos os valores apurados tiveram sua identificação através das contas
correntes e contábeis da pessoa jurídica ProPet, dos extratos bancários pessoais
dos sócios, das despesas declaradas em DIRPF, das aplicações financeiras, dos e-
mails pessoais e demais documentos, conforme consta, detalhadamente, nos
Termos de Constatação Fiscal, às fls. 05/194, 4677/4714.
DA ORIGEM DOS RECURSOS.
Do Patrocínio ProPet/Fort Dodge
A contribuinte alega que deve ser incluído como origem dos recursos os valores
decorrentes de ações de marketing e patrocínio de atividades hípicas,
denominada de ação promocional Verba 5 - Mantas, realizada entre a empresa
ProPet juntamente com a fornecedora Fort Dodge Saúde Animal.
Com a finalidade de comprovar tais entradas de recursos, a contribuinte junta
planilha, às fls. 5379 e o Razão Analítico de fls. 5384/5411, onde constam
lançamentos efetuados a crédito da conta Caixa da ProPet, intitulada verba 5
Mantas, o que caracteriza que os referidos valores tiveram sua origem na conta
caixa, ou seja, sendo a referida conta de natureza devedora, significa que houve
saída e não entrada de recursos na conta Caixa da pessoa jurídica.
Ademais, a contribuinte anexa, às fls. 5380/5383, fotos de cavalos com a
identificação de Fort Dodge na manta, deixando de apresentar documentos
comprobatórios de efetiva entrada de recursos a título de patrocínio da
ProPet/Fort Dodge.
O fato de a fiscalização não questionar a regularidade da escrituração contábil não
importa em alteração do lançamento, pelo contrário, comprova a correta
apuração dos recursos e dispêndios constantes do Demonstrativo da Variação
Patrimonial de fls. 4701/4712, nos itens pertinentes.
Quanto à origem dos valores despendidos com equitação, a fiscalização juntou
farta documentação aos autos, sendo que a contribuinte, como dito
anteriormente, não apresentou documentos capazes de comprovar a entrada de
recursos a título de patrocínio da ProPet/Fort Dodge.
De Outras Origens em Contas Correntes Pessoais
A contribuinte alega que deve ser, adicionado ao fluxo, a soma dos valores
referentes a crédito identificados nos extratos bancários das contas correntes
pessoais referentes a depósitos recebidos, reembolsos, dividendos, estornos e
Fl. 5744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
21
devoluções, que não foram considerados pela fiscalização, apresentando planilhas
de fls. 5422/5424.
A pretensa inclusão como Origens/Recursos no fluxo financeiro apurado, às fls.
4701/4712, de valores a crédito identificados em extratos bancários das contas
pessoais da contribuinte e de Fábio de Arruda Martins, não pode ser acolhida
tendo em vista que os mesmos já foram considerados ao serem incluídos nas
linhas 7 a 13 do campo Origens/Recursos e, nas linhas 9 a 14 do campo
Dispêndios/Aplicações identificados por saldos bancários em conta corrente no
início e no final do mês, respectivamente.
Dos Pagamentos Efetuados Diretamente pela ProPet.
A contribuinte requer a inclusão de valores no campo Origens/Recursos, linha 18,
conforme fluxo financeiro que apresenta às fls. 5428/5429, alegando que alguns
pagamentos efetuados diretamente pela ProPet, a contrapartida contábil se deu,
por equívoco, em contas de despesas, não estando escriturados no razão conta
corrente sócios e que, com o estorno do lançamento contábil em conta de
despesa, o lucro contábil passível de distribuição aos sócios seria acrescido de
mesmo montante.
Acrescenta que os sócios também possuíam créditos de empréstimos a empresa
contas 2021 - Empréstimo Maria Lucia e 2022 - Empréstimo Fábio, declarados nas
DIRPF e nos valores respectivos de R$ 310.000 e R$ 500.000,00, nos AC 2008 a
2010 e que, esses pagamentos efetuados pela pessoa jurídica consistem em
recursos da empresa repassados aos sócios sob a forma de pagamento de
compromissos dos mesmos.
A contribuinte apresenta balancetes contábeis às fls. 5430/5439 identificando os
empréstimos mencionados.
Saliente-se que o equívoco declarado pela contribuinte deve estar acompanhado
de documentos comprobatórios, o que não se apresenta neste momento, tendo
em vista que a planilha de fls. 5428/5429, elaborada pela própria impugnante,
somente informa diversos pagamentos para: Colégio Rio Branco, Lincx, SF
Quadras, Clarisilda da Silva, Lalefre e Amex e os empréstimos referidos não estão
acompanhados dos correspondentes documentos comprobatórios.
Quanto aos empréstimos mencionados pela contribuinte, verifica-se que os
mesmos constam dos balancetes de fls. 5430/5439, entre 2006 e 2007,
mantendo-se o saldo anterior e atual nos anos de 2008 a 2010. Portanto, tais
valores além de não se referirem aos anos-calendário objeto deste lançamento,
não consta qualquer contrato de mútuo ou documentação comprobatória
pertinente.
Portanto, não poderá simplesmente ser acrescido novo item no campo
Origens/Recursos, com os valores que a contribuinte entende corretos, sem a
devida comprovação, até porque, os pagamentos efetuados pela ProPet, como já
mencionado no item da metodologia corretamente empregada, foram lançados
Fl. 5745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
22
tanto como origens como dispêndios, por não se constituírem em disponibilidade
de recursos.
A contribuinte alega que o detalhamento destas operações e os documentos
comprobatórios são feitos à frente, em cada um dos itens dos respectivos
dispêndios. Portanto, tais alegações serão tratadas em item próprio, quando da
análise das alegações dos dispêndios apurados pela fiscalização.
Do Pró-labore Maria Lucia
A contribuinte adicionou ao fluxo financeiro, o valor referente aos pró-labores
pagos pela ProPet à Maria Lucia, que não foram considerados pela fiscalização, os
quais encontram-se nas respectivas DIRPF de 2008 a 2010, às fls. 5330/5327 e
escriturados nas contas contábeis 2.1.06.0001 - Pro Labore a Pagar e
1.1.1.01.0001 - Caixa, fls. 5329/5371.
Analisando-se as contas contábeis 2.1.06.0001 - Pro Labore a Pagar e
1.1.1.01.0001 - Caixa, às fls. 5329/5371, bem como os extratos bancários das
contas correntes de Maria Lucia, às fls. 2116/2286 e Demonstrativo de Lucros
Distribuídos, às fls. 221/285, verifica-se que não foram incluídos como
Origens/Recursos os valores recebidos por Maria Lucia a título de Pró Labore.
Portanto, deve ser incluído no Demonstrativo de Variação Patrimonial, o
rendimento recebido a título de Pró Labore, nos seguintes valores:

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS.
Pagamentos Efetuados — Distribuição de Lucros ProPet.
A contribuinte alega que os valores lançados no item 1 - Pagamentos Efetuados -
Distribuição de Lucros ProPet, não podem ser todos considerados como
dispêndios, a não ser que a fiscalização tivesse comprovado a destinação e a
efetividade da despesa. Cita Súmula 67 do CARF.
Elaborou novo fluxo inserindo os valores originais presumidos pelos fiscais
autuantes, diminuído dos saques em caixa e bancos e dos valores que estão em
duplicidade, indicando na coluna motivo cada um dos valores que se tratam de
saques ou outro pagamento.
Fl. 5746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
23
Em relação aos saques efetuados em caixa e equivalentes, constantes na planilha
elaborada, os históricos e valores podem ser conferidos nos razões das contas
contábeis 415 - CC Sócios e nos extratos bancários da ProPet.
Quanto às retiradas constantes do livro Razão Analítico Conta Corrente Sócios que
a contribuinte chama de saques efetuados em caixa e equivalentes, foram
lançados como dispêndios pagos diretamente pela ProPet tendo em vista
incluírem aquisições de materiais para obras, compra de ativos e gastos
familiares, conforme resposta da contribuinte dada à fiscalização, às fls. 4680.
A própria contribuinte observa ao final da planilha de fls. 5445, (1) o campo
HISTÓRICO apresenta o histórico constante na contabilidade, conta contábil 415 -
CONTA CORRENTE SÓCIOS, quando se tratar de saque na coluna motivo, nas
outras situações o histórico foi extraído dos extratos bancários da pessoa jurídica
Professional Pet Suppliers - ProPet. Portanto, os valores questionados são
efetivamente dispêndios pagos pela ProPet e lançados pela fiscalização no item
correto.
Quanto aos valores referentes a pagamentos do Colégio Rio Branco, do Plano de
Saúde Lincx e despesas com profissionais médicos, para os quais não foram
encontradas correspondências de valores nos pagamentos efetuados diretamente
pela ProPet, escriturados no livro Razão Analítico na conta corrente dos sócios e
nem nas saídas de recursos das contas correntes bancárias pessoais, a fiscalização
elaborou o demonstrativo de fls. 312/314, identificando os valores individuais
desses pagamentos efetuados pela contribuinte. Tais valores serão analisados em
tópico específico.
Assim, os demais valores indicados pela contribuinte tendo como motivo o
pagamento do Colégio Rio Branco e do Lincx, não estão incluídos no item
Pagamentos Efetuados - Distribuição de Lucros ProPet e sim no item Despesas
Pleiteadas em Declaração pelo Sujeito Passivo, por não restarem comprovados os
pagamentos através de contas da ProPet.
Quanto ao valor de R$ 21.441,95, não se verifica estar incluído no item
Pagamentos Efetuados - Distribuição de Lucros ProPet, posto que se encontra em
item distinto e específico Cartão de Crédito - BankPar - Amex, no item 16 e será
tratado no tópico específico.
Quanto aos valores que a contribuinte alega estarem lançados em duplicidade
indicando na coluna Motivo - Transf. Clarissilda da Silva, não apresentou
documentação comprobatória de que tal valor refere-se a pagamento de
funcionários e que, estaria incluído no item próprio. O fato de indicar como
transferência a Clarissilda não o exime da efetiva comprovação do que alega.
A Súmula CARF n° 67, citada pela contribuinte não tem efeito vinculante previsto
na Portaria MF n° 383/2010. Além disso, a fiscalização baseou-se em documentos
e fatos, bem como pelas informações prestadas pela própria contribuinte, em
relação às origens e aplicações de recursos.
Fl. 5747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
24
Portanto, como já dito anteriormente, todos os valores apurados tiveram sua
identificação através das contas correntes e contábeis da pessoa jurídica ProPet,
dos extratos bancários pessoais dos sócios, das despesas declaradas em DIRPF,
das aplicações financeiras, dos e-mails pessoais e demais documentos.
Das Despesas Pleiteadas pelo Sujeito Passivo.
A contribuinte alega que os pagamentos ao Colégio Rio Branco e à Lincx Serviços
de Saúde foram efetuados, quase em sua totalidade, pela ProPet, podendo ser
verificada a chancela da autenticação bancária dos respectivos pagamentos, com
a agência, data e maneira como foram quitados. Nos extratos bancários constam
as emissões de cheques pela pessoa jurídica identificados como pagamento de
contas ch, cheques diversos recebimentos, pagamento cheque, conforme a
nomenclatura adotada por cada banco.
Menciona o que já foi alegado no item Coincidência em Datas e Valores,
acrescentando que elaborou planilha contendo o detalhamento da soma dos
valores lançados como dispêndio na mesma linha e que, posteriormente foi
elaborada nova planilha com os pagamentos efetuados ao Colégio Rio Branco e
respectivos cheques utilizados. Os valores que não transitaram pela conta
corrente dos sócios, foram adicionados ao fluxo financeiro no item 18 -
Pagamentos Efetuados Diretamente pela ProPet (Doc 12), estão identificados
nesta planilha como Colégio Rio Branco, na coluna pagamento.
Acrescenta que os valores que transitaram pela conta corrente dos sócios, foram
excluídos dos dispêndios considerados na linha 1 - Pagamentos Efetuados -
Distribuição de Lucros ProPet, para que não sejam considerados em duplicidade.
Na planilha encontram-se indicados como Pgto Colégio Rio Branco, na coluna
motivo.
Da mesma forma elaborou planilha relacionando os cheques utilizados para
pagamentos a Lincx e anexados os documentos comprobatórios. Os pagamentos
não escriturados na CC Sócios foram adicionados à linha Pagamentos efetuados
diretamente pela ProPet e indicados na linha como Lincx na coluna pagamento.
Os valores que não transitaram pela conta corrente dos sócios foram excluídos
dos dispêndios, para que não sejam considerados em duplicidade e na planilha foi
indicado como Pgto Lincx na coluna motivo.
Das alegações da contribuinte, tem-se que os valores referentes a pagamentos do
Colégio Rio Branco, do Plano de Saúde Lincx e despesas com profissionais
médicos, para os quais não foram encontradas correspondências de valores nos
pagamentos efetuados diretamente pela ProPet, escriturados no livro Razão
Analítico na conta corrente dos sócios e nem nas saídas de recursos das contas
correntes bancárias pessoais, a fiscalização elaborou o demonstrativo de fls.
312/314, identificando os valores individuais desses pagamentos efetuados pela
contribuinte.
Fl. 5748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
25
A planilha elaborada pela contribuinte às fls. 5448/5452 está equivocada, pois não
poderá simplesmente ser acrescido novo item no campo Origens/Recursos, com
os valores que a contribuinte entende corretos, sem a devida comprovação, até
porque, os pagamentos efetuados pela ProPet, como já acima mencionado, foram
corretamente lançados tanto como origens como dispêndios, por não se
constituírem em disponibilidade de recursos.
Dos documentos apresentados às fls. abaixo identificadas, constata-se que assiste
razão parcial a contribuinte, tendo em vista que alguns dispêndios foram incluídos
no Demonstrativo do Lucro Distribuído, referente ao pagamento de despesas, às
fls. 221/285, bem como no Demonstrativo das Despesas Pleiteadas em Declaração
pelo Sujeito Passivo, às fls. 312/314 e Cartão de Crédito Bankpar - Amex, às fls.
437.
Portanto, devem ser excluídos do Demonstrativo de Variação Patrimonial, os
seguintes valores:
(tabela reproduzida na fl. 53 do Acórdão recorrido (e-fls. 5.555/ 5.557).
Dos Dispêndios Diversos Identificados em C/C BB Fábio 27.000-5
A contribuinte alega que devem ser excluídos dos dispêndios considerados, os
valores transferidos para Clarissilda da Silva, a qual juntamente com Domênico
Saia Junior, são caseiros no Sítio Santa Lucia em Bragança Paulista, responsáveis
pelo pagamento dos salários dos funcionários e, os valores a eles transferidos,
sejam pelas contas correntes dos sócios ou da ProPet, não se constituem
diretamente em dispêndios e sim transferências de recursos que ainda pertencem
aos sócios, para serem usados em pagamentos futuros.
Acrescenta que a não exclusão destes valores dos dispêndios considerados na
conta corrente de Fábio, implicará em duplicidade de valores, uma vez que os
salários estão considerados no item 17 - Pagamento de Funcionários e que a
fiscalização, a quem cabe a comprovação da efetividade da despesa, não
comprovou que essas transferências realizadas se constituíram em despesas,
apenas identificou o destinatário das mesmas.
Como vimos acima, a fiscalização baseou-se em documentos e fatos, bem como
pelas informações prestadas pela própria contribuinte, em relação às origens e
aplicações de recursos para elaborar o Demonstrativo de Variação Patrimonial.
Quanto aos valores que a contribuinte alega estarem lançados em duplicidade
indicando como pagos a Clarissilda da Silva, através de emissão de DOC e Cheque
Compensado, não podem ser acolhidos, tendo em vista a não apresentação de
documentos comprobatórios de que tais valores referem-se a pagamentos de
funcionários e que, estariam incluídos no item próprio. O fato de indicar como
transferência a Clarissilda não o exime da efetiva comprovação do que alega. E
mesmo que assim não o fosse, tais valores deveriam ser acrescidos no item
Dispêndios - Pagamento de Salários. Portanto, não altera o lançamento.
Fl. 5749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
26
Do Cartão de Crédito — Bankpar — Amex.
A contribuinte alega que verificada a exata coincidência de valores e datas do
pagamento efetuado em 08.12.2010 e, a despeito das explicações prestadas à
fiscalização esse valor não foi considerado. Também, o pagamento efetuado em
05.05.2008, no valor de R$ 21.441,95, transitou pela conta corrente dos sócios,
portanto deve ser excluído dos dispêndios considerados pela fiscalização, uma vez
que aparece em duplicidade tanto no item 1, como parte do valor R$ 26.002,33 -
cheque 660 da conta Itaú 44.252-8, como no item 16.
A contribuinte apresenta cópia dos cheques 607 e 637, às fls. 5158/5159,
indicando o pagamento a Amex, nos valores de R$ 4.240,11 e R$ 3.165,70 e datas
de 06/03/2008 e 04/04/2008, respectivamente. Tais valores não foram incluídos
no item Pagamentos Efetuados - Distribuição de Lucros ProPet de fls. 221/285 e,
portanto não foram lançados em duplicidade.
O documento de fls. 5160, referente ao cheque 660, indicando pagamento à
Amex, no valor de R$ 21.441,95, será excluído do Demonstrativo de Variação
Patrimonial, como explicitado acima.
Quanto ao valor de R$ 13.677,51, constata-se que o mesmo não foi incluído nos
Pagamentos Efetuados - Distribuição de Lucros ProPet de fls. 221/285 e, portanto
não foi lançado em duplicidade. Ademais, o extrato bancário de fls. 5161, não
identifica a finalidade como pagamento para Amex, mas informa como histórico
Sispag Fornecedores.
Dos Pagamentos de Funcionários.
A contribuinte alega que todos os funcionários listados no Demonstrativo de
Pagamentos Efetuados a Funcionários Domésticos e Rurais. PDF, anexo 23 do
Termo de Constatação e Intimação Fiscal de 10.09.2014, exceto Will e João Paulo,
exerciam suas funções no Sitio Santa Lucia e os pagamentos eram feitos por
Domênico Saia Junior, caseiro e responsável pela propriedade, com recursos
repassados para as contas correntes de sua titularidade e de sua esposa,
conforme e-mails.
Acrescenta que tais valores estão lançados em duplicidade nos itens 1 e 17 e
transferências entre contas por si só, não se constituem em dispêndios. Assim,
esses valores foram excluídos dos dispêndios transcritos nas linhas referentes às
contas das pessoas físicas, assim como pela ProPet.
Alega ainda, que foram localizadas quatro transferências para a conta de
Clarissilda que não circularam pela conta corrente dos sócios, as quais devem ser
adicionadas na linha Pagamentos Efetuados Diretamente pela ProPet, pois são
origens de recursos recebidos da pessoa jurídica para pagamento dos funcionários
e estão identificados na planilha elaborada com a indicação Clarissilda da Silva na
coluna pagamento.
Fl. 5750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
27
A fiscalização, corretamente, apurou os valores constantes do Demonstrativo de
Pagamentos Efetuados a Funcionários Domésticos e Rurais, às fls. 438 que não
encontraram correspondência de valores nos pagamentos efetuados diretamente
pela ProPet, escriturados em Razão - Conta Corrente Sócios e nem nas saídas de
recursos das contas correntes bancárias pessoais.
Quanto à pretensão da contribuinte em adicionar na linha Pagamentos Efetuados
Diretamente pela ProPet - Origens, transferências para a conta de Clarissilda que
não circularam pela conta corrente dos sócios, entendendo que são origens de
recursos recebidos da pessoa jurídica para pagamento dos funcionários e estão
identificados na planilha elaborada com a indicação Clarissilda da Silva na coluna
pagamento, não procede por falta de comprovação de que os valores referidos se
constituem em salários.
Portanto, não poderá simplesmente ser acrescido novo item no campo
Origens/Recursos, com os valores que a contribuinte entende corretos, sem a
devida comprovação, até porque, os pagamentos efetuados pela ProPet, como já
mencionado no item da metodologia corretamente empregada, foram lançados
tanto como origens como dispêndios, por não se constituírem em disponibilidade
de recursos.
Do Pagamento Haras Buona Fortuna.
A contribuinte alega que dentre os e-mails utilizados pela fiscalização, constam os
e-mails entre Fábio, Adalberto Malta, Vera Mendes, José Luiz Marchiori, Leila
Pires, entre outros, proprietários de animais mantidos em estábulos nos mesmos
locais onde mantinha alguns de seus animais.
Como Médico-Veterinário, a contribuinte alega que auxiliava essas e outras
pessoas quanto aos seus animais e no gerenciamento de despesas, com acertos
no mesmo mês da ocorrência dos gastos, tratando-se de mero controle existente
entre as partes sendo que a fiscalização, sem base legal, considerou como
dispêndios.
Argumenta que todos os pagamentos relacionados como gastos com os animais
de propriedade de Fábio, mantidos no Haras Buona Fortuna, foram considerados
como dispêndios sejam como saídas das contas pessoais, sejam como
pagamentos de cheques emitidos pela ProPet para pagamento de contas
pessoais, ou seja, pelo consumo da sobra do saldo existente no fluxo corrigido,
em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Assim, excluiu todos os valores
presumidos e inventados pela fiscalização como dispêndios no item 18, do fluxo
corrigido.
A fiscalização, ao contrário do que alega a contribuinte, examinou farta
documentação, inclusive intimando a pessoa jurídica Haras Buona Fortuna Ltda
ME a apresentar planilha contendo valor e data de todos os créditos/depósitos na
conta 22.217-8, Banco Bradesco S/A, tendo como remetente a contribuinte e sua
esposa, decorrentes de pagamentos mensais por estabulagem de animais de
Fl. 5751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
28
propriedade da impugnante e inscrições em competições e assemelhados em
nome dos filhos dos referidos: Thiago Aquino de Arruda Martins e Daniela Aquino
de Arruda Martins.
A referida documentação encontra-se juntada aos autos pela fiscalização, às fls.
474/1767.
A contribuinte limita-se a fazer alegações sem apresentar documento de efetiva
comprovação de que os valores apurados como dispêndios pelo pagamento com
estabulagem e assemelhados no Haras Buona Fortuna, às fls. 439, seriam
indevidos.
Cabe observar o seguinte registro da fiscalização, às fls. 4683:
“REGISTRE-SE QUE A FISCALIZAÇÃO FIRMA CONVICÇÃO QUE ESTES PAGAMENTOS
APURADOS COM GASTOS COM EQUINOS, DESTINADOS À PRÁTICA DO HIPISMO,
SÃO
APENAS
UMA
PEQUENA
PARTE
DO
REAL
VALOR
DESPENDIDO
MENSALMENTE POR FABIO DE ARRUDA VISTO ABRANGER SOMENTE O PERÍODO
DE AGOSTO DE 2009 A DEZEMBRO DE 2010. TEMOS AINDA QUE, CONFORME E-
MAIL DE FÁBIO DE ARRUDA PARA ARTEMUS DE ALMEIDA ENVIADO EM
19.05.2010, SOMENTE ESTAVAM ESTABULADOS NO HARAS BUONA FORTUNA
QUATRO ANIMAIS DE FÁBIO DE AGOSTO DE 2009 ATÉ FEVEREIRO DE 2010; A
PARTIR DE ABRIL DE 2010 ELEVOU-SE PARA SEIS, COMO O PRÓPRIO FÁBIO DE
ARRUDA INFORMOU SER PROPRIETÁRIO DE DEZOITO EQUINOS CONTATA-SE QUE
NO MÍNIMO NÃO ESTÃO COMPUTADOS OS GASTOS DESPENDIDOS COM O UTROS
DOZE ANIMAIS”.
Dos Pagamentos Efetuados por Fábio — e-mail.
A contribuinte alega que, a despeito da utilização ilegal dos e-mails, as intimações
da fiscalização sobre eles, foram atendidas e foram apresentados os devidos
documentos.
Acrescenta que no mês de outubro de 2008 houve um erro de soma cometido
pela fiscalização, no montante de R$ 630,00, ou seja, R$ 12.024,10, constante da
planilha elaborada pela fiscalização quando a soma dos valores constantes no
Demonstrativo -Pagamentos Diversos por Aquisição de Produtos Serviços -
Identificados - E-mail.pdf a ser transposta importa em R$ 11.394,10.
Aponta a contribuinte, que no mês de dezembro de 2010, consta o valor de R$
678,00, porém esse valor não consta do Demonstrativo - Pagamentos Diversos
por Aquisição de Produtos Serviços - Identificados - E-mail.pdf. Provavelmente, a
fiscalização repetiu equivocadamente o valor de R$ 678,00 referente a Jair
Grandin, relativo a novembro.
No final, foi elaborada nova planilha com o detalhamento da composição de cada
um dos valores do item 19, que foi transposto para o fluxo financeiro corrigido
(Doc 30 e 32).
Fl. 5752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
29
Considerando os apontamentos da contribuinte referentes a erros de soma ou de
transposição de valores de um mês para outro, bem como a constatação de
valores não incluídos no cálculo, ou ainda incluídos a maior e a menor,
elaboramos o Demonstrativo abaixo com os valores constantes da planilha
Pagamentos Diversos por Aquisição de Produtos e Serviços Identificados por
mensagens de e-mail enviadas por Fábio de Arruda e confirmadas pelos
beneficiários, às fls. 440/449, considerando as deduções acolhidas pela
fiscalização, conforme informação de fls. 4681/4689:
(tabela reproduzida na fl. 59/60 do Acórdão recorrido).
Observações:
outubro/2008 - não houve erro de soma como alega a contribuinte. Os valores
apurados referem-se à soma de R$ 1.580,00, R$ 4.925,30, R$ 583,00 e R$
4.035,80, totalizando R$ 12.024,10.
novembro/2009 - erro de soma de R$ 1.000,00;
dezembro/2009 - erro de soma de R$ 5,15;
d)
janeiro/2010 e fevereiro/2010 - erro de transposição de lançamento no
mês de fevereiro/2010 quando o correto é janeiro/2010, do valor de R$ 651,00;
e)
dezembro/2010 - excluído valor de R$ 678,00 considerado pela fiscalização
e não excluído do cálculo e, inclusão do valor de R$ 2.000,00 apurado conforme
planilha de fls. 449 e não incluído no cálculo.
DOS DISPÊNDIOS APURADOS ATRAVÉS DE E-MAIL.
Tiago Aiello Padilla.
A contribuinte alega que apresentou planilha contendo diversos valores
esclarecendo que não poderia informar que os mesmos foram pagos por Fábio,
pois existiram outros proprietários com animais no mesmo pavilhão onde os
serviços eram prestados e que nos seus extratos podem ser identificadas
transferências de recursos para Tiago, em contraprestação dos serviços, mesmo
antes do período em que gerenciou o pavilhão. Tais valores não guardam relação
com aqueles que os fiscais autuantes presumiram como dispêndios.
Os valores lançados neste item referem-se aos anos de 2009 e 2010 e foram
apurados através de informações constantes de e-mails referentes a pagamentos
efetuados a Tiago para os quais não foram encontradas correspondências de
valores nos pagamentos efetuados diretamente pela ProPet, escriturados no livro
Razão - Conta Corrente Sócios e nem nas saídas de recursos das contas correntes
bancárias pessoais.
Ademais, a contribuinte deixou de apresentar documentos comprobatórios de
suas alegações de que os valores apurados neste item, não guardam relação com
àqueles que os fiscais autuantes presumiram como dispêndios.
Marcos Korukian
Fl. 5753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
30
Alega a contribuinte, que o valor de R$ 2.860,00 refere-se a compra de borracha
para revestimento de rampa de desembarque de produtos do depósito da ProPet
e o pagamento foi feito pela empresa, tratando-se de despesa da pessoa jurídica,
não fazendo parte dos gastos pessoais, devendo ser retirado do fluxo corrigido.
A contribuinte não apresenta documentos comprobatórios de que o valor pago a
Marcos, em fevereiro de 2009, encontra-se registrado em contas contábeis da
ProPet. Também não comprovou tratar-se de despesas pessoais com recursos
advindos das contas correntes bancárias pessoais.
Correto o lançamento tendo em vista os e-mails de fls. 3711/3712 e 3719, extrato
da conta corrente de Marcos às fls. 3720, indicando que o pagamento foi em
dinheiro, não localização do valor apurado no Livro Razão de fls. 274.
João Carlos Melo de Freitas.
A contribuinte alega que apresentou documentos comprobatórios dos valores
repassados a João e, com exceção dos valores de R$ 10.000,00 em 13.02.2009 e
R$ 4.800,00 em 06.04.2009 lançados, que não existiram e que devem ser
excluídos do fluxo financeiro elaborado pela fiscalização e que os valores pagos a
João são os constantes na planilha por ele elaborada.
Conforme e-mails de fls. 110/111, em mensagem de 06/04/2009 e de
13/02/2009, ocorreram os pagamentos nos valores de R$ 4.800,00 e R$ 10.000,00
respectivamente. Portanto, improcedente a alegação de que tais valores não
existiram.
Lalefre Projetos e Construção Eirelli-ME..
A contribuinte alega que a Lalefre é empresa do arquiteto João Freitas e este, em
resposta à intimação fiscal, apresentou planilha de pagamentos realizados àquela,
informando entre outros valores R$ 8.000,00 recebidos em 27.05.2010. A
fiscalização excluiu os valores informados, lançando e transformando o valor de
R$ 8.000,00 em R$ 5.000,00, o qual não existe.
Acrescenta que o valor de R$ 8.000,00 não circulou pela conta corrente dos
sócios, devendo ser adicionado ao item 18 - Pagamentos Efetuados Diretamente
pela ProPet, identificados como Lalefre, na coluna pagamento.
A contribuinte não apresentou documentos comprobatórios, coincidentes em
datas e valores, relativos ao referido pagamento efetuado a Lalefre, sendo que
não foram encontradas correspondências de valores nos pagamentos efetuados
diretamente pela ProPet, escriturados em Razão - Conta Corrente Sócios, como se
constata às fls. 3564.
Constata-se ainda, que o valor correto a ser lançado é de R$ 8.000,00 e não R$
5.000,00. Portanto deverá ser corrigido o valor lançado.
Roberto Martino.
Fl. 5754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
31
A contribuinte alega que Roberto gerenciava construção de casa no loteamento
Pousada do Bandeirante e foram emitidos cheques nas datas de 16.07.2010 e
03.08.2010, exatamente a data do e-mail trocado e, 05.08.2010, a data futura
combinada no e-mail, nos respectivos valores de R$ 1.050,00, R$ 1.050,00 e R$
1.400,00, lançados no razão conta corrente dos sócios, conforme extratos
bancários da ProPet e escriturados como distribuição de lucros na conta corrente
dos sócios, com o histórico: pedras obra casa 2.
Acrescenta que tais valores já foram lançados como dispêndio no item 1 -
Pagamentos Efetuados - Distribuição de Lucros ProPet e, portanto devem ser
excluídos do item 19 - Pagamentos Efetuados por Fábio - E-mail, para que não
sejam considerados em duplicidade.
Consta do Razão - Conta Corrente dos Sócios, às fls. 3565, os referidos
pagamentos, assim como no Demonstrativo de Pagamentos Efetuados -
Distribuição de Lucros ProPet - Aplicações, às fls. 253. Portanto, deve ser acolhida
a alegação da contribuinte, excluindo-se do item Pagamentos efetuados por Fabio
- E-mail, o valor de R$ 3.500,00 lançados no mês de agosto de 2010.
SF Quadras Esportivas.
A contribuinte alega que no depósito efetuado em 17.11.2009 para a conta de
Feiga Lorberbaum, foram utilizados dois cheques de clientes da ProPet,
distribuídos aos sócios em saques anteriores feitos em caixa e equivalentes de
caixa, totalizando R$ 6.470,00, sendo o valor completado com cheque da conta
44.252-8, da ProPet, no valor de R$ 310,00.
Acrescenta que o valor de R$ 310,00, assim como os valores de R$ 4.720,00, pago
a Daniel e R$ 5.000,00 pago a Sérgio, constituem-se recursos da pessoa jurídica
repassados aos sócios e que não transitaram contabilmente pela conta corrente
sócios, devendo ser adicionados na linha Pagamentos Efetuados Diretamente pela
ProPet.
Argumenta a contribuinte que o pagamento efetuado em 02.02.2010, no valor de
R$ 5.000,00, foi efetuado pela ProPet com o cheque n° 001764 sacado no valor de
R$ 5.174,00 e escriturado na CC Sócios como pagamento de contas diversas. Tal
valor já foi considerado como dispêndio no item 1 - Pagamentos Efetuados -
Distribuição de Lucros ProPet, devendo ser excluído do item 19 - Pagamentos
efetuados por Fábio - E-mail e que, os pagamentos efetuados em 26.02.2010
foram através do SISPAG de valor global de R$ 15.052,00.
A fiscalização apurou os seguintes pagamentos aos sócios da empresa SF Quadras
a qual prestou serviços aa contribuinte:
As alegações da contribuinte são improcedentes tendo em vista que não
apresentou documentos comprobatórios, identificando os pagamentos com
coincidência de valores.
Fl. 5755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
32
Não há como acolher a pretensa justificativa de pagamento de um valor de R$
5.000,00 com cheque no valor de R$ 5.174,00, o qual consta com histórico de
pagamento de contas ch 1764 no Razão - Conta Corrente Sócios, às fls. 3562.
No mesmo sentido, não há como acolher a justificativa de pagamento de um valor
de R$ 4.720,00 e R$ 5.000,00, totalizando R$ 9.720,00, pagos a pessoas distintas
Daniel e Sérgio respectivamente, em 26/02/2010, com um lançamento no valor
de R$15.052,00.
Verifica-se, por fim, que não houve lançamento em duplicidade dos valores
apurados, conforme consta às fls. 122/127, 246/247 e 249, referentes ao Termo
de Constatação e Intimação Fiscal e Planilha Lucros Distribuídos ProPet -
Pagamentos de Despesas e Razão - Conta Corrente Sócios.
UTEP do Brasil Ltda.
A transferência de R$ 9.222,99 em 06.04.2009 foi feita através de saques em
caixa, transitando pela com corrente dos sócios. O boleto de R$ 3.709,21 foi pago
em 05.05.2009, com cheque 001301, no valor de R$ 6.340,82, sacado para
pagamento de contas diversas e escriturado na Conta Corrente Sócios, portanto
esse valor foi lançado em duplicidade já que foram antecipadamente presumidos
como dispêndio no item1 - Pagamentos Efetuados - Distribuição de Lucros ProPet
e deve ser retirado do item 19.
Conforme informação de fls. 128, o depósito efetivado para a Utep no valor de R$
9.222,99, foi feito através de dois cheques nos valores de R$ 4.696,36 e R$
4.526,63 e não como alega a contribuinte.
Os valores mencionados não constam do Demonstrativo de Pagamentos
Efetuados - Distribuição de Lucros ProPet - Aplicações, às fls. 242 e a contribuinte
não apresentou cópia do cheque 1301 nos documentos relacionados no item
supra Das Despesas Pleiteadas pelo Sujeito Passivo. Portanto, não comprovada a
alegação, não há como acolher o pretendido.
Artemus de Almeida.
A contribuinte alega que a empresa recebia diversos cheques pré-datados que
eram controlados nas contas Caixa e Cheques em Tesouraria, sendo que vários
dos saques em caixa ou equivalentes se dava com a retirada destes cheques pelos
sócios, a título de distribuição de lucros, com sua posterior utilização para o
pagamento de obrigações pessoais.
Acrescenta, que os depósitos de R$ 4.963,36 e R$ 3.147,00 tiveram como origem
saques em caixa e equivalentes em momento anterior. Os demais valores foram
depositados por José Luiz Marchiori, Vera Mendes e Adalberto Malta, que
mantinham animais no mesmo pavilhão. Tais valores podem ter sido feitos para
ressarcir algum pagamento que Fábio tenha realizado no pavilhão ou para
pagamento dos serviços prestados por Artemus diretamente a essas pessoas.
Devem ser retirados como dispêndios, pois não foram efetuados por Fábio.
Fl. 5756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
33
Constata-se que a contribuinte efetuou pagamentos para Artemus de Almeida,
conforme e-mails trocados e informação por este prestada à fiscalização, às fls.
123/129, nos valores de R$ 4.963,36, R$ 3.147,00 e R$ 6.228,76, respectivamente
em abril, setembro e outubro de 2009.
O pagamento através de cheques ou depósitos de terceiros não exime a
contribuinte de comprovar a efetividade da alegação de que tais valores não
seriam repasses de despesas efetuadas pelo próprio.
A contribuinte não apresentou documentos comprobatórios, coincidente em
datas e valores, relativos aos pagamentos efetuados a Artemus, sendo que não
foram encontradas correspondências de valores nos pagamentos efetuados
diretamente pela ProPet, escriturados em Razão - Conta corrente Sócios e nem
nas saídas de recursos das contas correntes bancárias pessoais.
Daniel de Picoli.
A contribuinte alega que o pagamento de R$ 3.615,70, assim como no tópico
relativo a Artemus de Almeida, foi depositado através de cheques de terceiros
sacados em caixa e equivalentes em momento anterior e o pagamento de R$
3.575,49 foi feito a Daniel pelo senhor Zanholo, gerente do HorseJump Center e
não por Fábio, devendo ser excluído dos dispêndios do item 19.
O pagamento através de cheques ou depósitos de terceiros não exime a
contribuinte de comprovar a efetividade da alegação de que tais valores não
seriam repasses de despesas efetuadas pelo próprio.
A contribuinte não apresentou documentos comprobatórios, coincidente em
datas e valores, relativos aos pagamentos efetuados a Daniel, sendo que não
foram encontradas correspondências de valores nos pagamentos efetuados
diretamente pela ProPet, escriturados em Razão - Conta corrente Sócios e nem
nas saídas de recursos das contas correntes bancárias pessoais.
André Ganc.
A contribuinte alega que os valores repassados a André Ganc no período de março
de 2007 a fevereiro de 2008, podem ser identificados nos extratos de conta
corrente 27.000-5 do Banco do Brasil e foram adicionados na linha dispêndios da
referida conta. Neste período, não havia a associação dos proprietários para a
administração da hípica e que os valores pagos eram aproximadamente de R$
560,00, com variação para maior em dois meses em que deve ter havido algum
gasto extra, não guardando a menor relação com os valores presumidos pela
fiscalização.
Constata-se que a fiscalização apurou valores pagos a André Ganc no período de
abril, maio, junho, agosto, setembro e outubro de 2008, e janeiro de 2009, nos
seguintes valores:
Fl. 5757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
34

Contrariamente ao que a contribuinte alega, não constam tais valores nos
Demonstrativos de fls. 315/351 e 352/394, referentes aos Dispêndios Diversos
Identificados em Conta Corrente Fábio.
A contribuinte não apresentou documentos comprobatórios, coincidentes em
datas e valores, relativos aos pagamentos efetuados a André, sendo que não
foram encontradas correspondências de valores nos pagamentos efetuados
diretamente pela ProPet, escriturados em Razão - Conta corrente Sócios e nem
nas saídas de recursos das contas correntes bancárias pessoais.
André Barbosa Machado de Souza.
O valor de R$ 5.244,93 sofreu alteração quando de seu pagamento, foram
retirados valores da fatura e o valor efetivamente pago foi de R$ 5.169,93,
quitado com dois Docs efetuados da conta corrente 27.000-5 em 06.05.2009 e
07.05.2009, nos valores respectivos de R$ 2.169,93 e R$ 3.000,00, já considerados
como dispêndios diversos na conta Fábio Banco do Brasil - item 4 e, para que não
ocorra duplicidade, devem ser retirados do item 19.
Acrescenta que o valor de R$ 3.575,49 não se refere a pagamento e sim a
recebimento em pagamento das madeiras que foram utilizadas para a construção
de piquete. A fiscalização utiliza um valor recebido por Fábio e adiciona ao
dispêndio duas vezes.
Conforme documentos de transferência bancária, às fls. 5270/5271, do extrato da
conta bancária da contribuinte, às fls. 5268, e dos e-mails trocados entre este e
André Barbosa, às fls. 5267, constando indicação de desconto de diária por não
utilização de tratador, bem como o valor de R$ 3.575,49 a ser reembolsado, tem-
se por procedente a alegação da contribuinte, considerando-se que o valor de R$
5.169,63, encontra-se incluído no Demonstrativo de Dispêndios Diversos
Identificados em Conta Corrente Fábio, às fls. 368.
Jair Grandin.
A contribuinte informa que Jair possui uma pequena agência de publicidade - FG
Comunicações e prestava serviços para a empresa ProPet. Intimado pela
fiscalização informou que os valores recebidos da ProPet e que em relação às
pessoas físicas realizou a diagramação de um livro em dezembro de 2008,
recebendo R$ 1.300,00. Somente este valor foi pago por Fábio, não podendo
integrar o fluxo financeiro.
Acrescenta que a fiscalização utiliza-se dos valores de R$ 4.230,00 e R$ 4.580,00
referentes a orçamentos de serviços que não foram pagos ou sequer prestados e
presume-os como dispêndios.
Fl. 5758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
35
Conforme informação prestada por Jair Grandin, às fls. 145, além do valor de R$
1.300,00 acima indicado, recebido em dezembro de 2008, o mesmo relaciona os
valores recebidos da contribuinte e de Fábio de Arruda Martins, no período de
janeiro de 2008 a novembro de 2010.
Considerando que os valores de R$ 4.230,00 e R$ 4.580,00 foram apurados com
base em e-mails que indicam apenas orçamento, sem especificar o fechamento da
proposta e o respectivo pagamento, é de se excluir tais valores do lançamento,
mantendo-se o valor efetivamente comprovado como pago de R$ 1.300,00, em
dezembro de 2008.
Sahhinco Ind e Com de Repres Ltda.
A contribuinte alega que o valor de R$ 15.783,00 não foi pago, conforme
informado à fiscalização, pois se optou por adquirir um equipamento usado no
valor de R$ 20.000,00 pagos com cheques emitidos da conta 27.000-5 do Banco
do Brasil, que já haviam sido considerados como dispêndios.
Acrescenta que no Demonstrativo - Pagamentos Diversos por Aquisição de
Produtos e Serviços - Identificados - E-mail. pdf que a empresa Sahinco foi uma
das circularizadas pela fiscalização, mas estranhamente a sua resposta de que o
saldo tratado no email não foi pago, não foi inserida no processo constituído.
Realmente, não consta dos autos resposta da Sahinco à intimação fiscal. No
entanto, a contribuinte efetuou as duas transferências de R$ 15.000,00 e R$
5.000,00 em novembro de 2009 e, o e-mail indicando programação do pagamento
do saldo no valor de R$ 15.783,00, data de 01/12/2009, ou seja, posterior à
referida aquisição de equipamento. Portanto, não há como acolher a pretensão
da contribuinte em excluir tal valor do Demonstrativo de Variação Patrimonial,
especialmente porque não houve apresentação de documentos comprobatórios
das referidas alegações.
Reynaldo Izzo.
A fiscalização interpreta a leitura dos e-mails a sua maneira e constata que
ocorreu pagamento para Reynaldo Izzo de R$ 10.750,00 em 14.07.2009, sendo
que não foram pagos quaisquer valores nesta data.
Alega ainda que os serviços prestados por Reynaldo Izzo foram pagos através de
Docs emitidos da conta corrente 27.000-5 do Banco do Brasil em 02.12.2009,
03.12.2009 e 04.12.2009, nos valores respectivos de R$ 4.000,00, R$ 2.000,00 e
R$ 2.000,00, já lançados como dispêndios e devem ser excluídos do item 19.
Acrescenta que apesar dos documentos apresentados, a fiscalização silenciou
sobre a resposta ao Termo de Constatação Fiscal de 18.11.2014, provavelmente
por falta de argumentos.
Realmente, não consta dos autos resposta de Reinaldo Izzo à intimação fiscal e,
foram lançados como dispêndios no Demonstrativo de Dispêndios Diversos
Identificados em Conta Corrente Fábio, às fls. 380/381, os Docs emitidos da conta
Fl. 5759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
36
corrente 27.000-5 do Banco do Brasil em 02.12.2009, 03.12.2009 e 04.12.2009,
nos valores respectivos de R$ 4.000,00, R$ 2.000,00 e R$ 2.000,00.
No e-mail de fls. 160, datado de 14/07/2009, consta o custo da prestação de
serviços, com a observação de que espera um pouco para receber. Não consta
qualquer dado sobre o efetivo pagamento. Portanto, assiste razão a impugnante,
excluindo-se o valor de R$ 10.750,00, do Demonstrativo de Variação Patrimonial.
Claudia Botkowiski.
A contribuinte alega que a dentista Cláudia foi intimada e apresentou planilha dos
valores recebidos de Fábio e Maria Lucia, sendo que os valores de R$ 892,00 e R$
1.280,00 são recursos da pessoa jurídica repassados aos sócios, e que não
transitaram contabilmente pela conta corrente dos sócios, devendo ser
adicionados na linha Pagamentos Efetuados Diretamente pela ProPet, bem como
o valor de R$ 2.950,00, tratado no e-mail, não foi informado por Cláudia, porque
provavelmente houve uma renegociação do valor cobrado, não havendo como
recordar de um suposto pagamento efetuado há cinco anos atrás, devendo ser
comprovado pela fiscalização para que seja considerado.
A fiscalização apurou os seguintes pagamentos à dentista Cláudia Botkowski a
qual prestou serviços à contribuinte:

Quanto ao valor de R$ 2.950,00, embora não relacionado por Cláudia, às fls. 162,
constata-se pelo e-mail de fls. 161, que a contribuinte, afirma que faria o depósito
em 11.11.2009. Se houve renegociação do valor, a contribuinte não comprovou
com documentação pertinente.
Quanto ao valor de R$ 892,00, a contribuinte apresenta cópia do cheque n° 1218,
emitido em 12.03.2009 da ProPet para Cláudia, às fls. 5297. Tal valor não foi
lançado como dispêndios no Demonstrativo de Variação Patrimonial, nos itens:
Pagamentos Efetuados - Distribuição de Lucros ProPet, Despesas Pleiteadas em
Declaração pelo Sujeito Passivo e Dispêndios diversos Identificados em Conta
Corrente. Portanto, não há duplicidade de lançamento.
Quanto ao valor de R$ 1.280,51, a contribuinte apresenta cópia do cheque n° 600,
emitido em 18.11.2009, da ProPet ao Banco Bradesco, com verso ilegível, às fls.
5298.
Todos os valores apurados neste item, não constam da planilha Lucros
Distribuídos - Pagamentos de fls. 241, 247 e 253, nem do Razão - Conta Corrente
Sócios de fls. 274 e 277/278, nem de lançamento de dispêndios através do Banco
Bradesco ou da planilha Pagamentos de Escolas, Planos de Saúde, Médicos de fls.
314. Portanto, não há duplicidade de lançamento, não podendo também ser
incluído como origem.
Fl. 5760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
37
Miguel Ribeiro dos Reis.
A contribuinte alega que em 19.05.2009 há um saque efetuado no caixa da ProPet
a título de retirada de lucros no valor de R$ 2.600,00 para fazer frente ao
pagamento de R$ 1.204,50 efetuado em 21.05.2009 e, em relação ao depósito de
R$ 3.401,35 no dia 31.08.2009, vale o mesmo raciocínio, com diversos saques em
período imediatamente anterior.
O pagamento em dinheiro pode servir para quitar um débito, mas a comprovação
de que os valores sacados, em data anterior, se tornam muito difícil junto ao fisco.
Ademais, conforme consta às fls. 164/169, os valores de R$ 1.204,50 e R$
3.401,35, não tiveram origem nem na conta corrente da contribuinte, nem nas
contas correntes da ProPet. Portanto, correto o lançamento neste item.
Pescaventura Comércio e Turismo Ltda.
A contribuinte alega que o boleto de R$ 7.660,00 com vencimento em 18.05.2009
foi pago de forma antecipada, com diversos outros, em 05.05.2009, feito por
Sispag da conta da ProPet no Banco Itaú. Valor global escriturado na CC Sócios de
R$ 23.641,00, com o histórico de "ret de lucros fabio vi", "vi" de viagem, devendo
ser excluído o valor de R$ 7.660,00 do item 19.
A fiscalização constatou que os valores aqui apurados não tiveram sua origem
identificada em conta contábil Conta Corrente Sócios e nem em saídas de contas
bancárias da contribuinte.
A mera alegação de que o valor de R$ 7.660,00 foi pago antecipadamente,
juntamente com outros pagamentos da conta da ProPet e escriturados em valor
bem superior na Conta Corrente Sócio, sem a devida comprovação, não pode ser
acolhida para efeito de exclusão do valor apurado.
Jornada Agência de Viagens e Turismo /BTI Brasil Business Travel Int Ltda.
A contribuinte alega que as passagens internacionais foram cedidas por Rodrigo, à
época sócio da empresa BTI, em contrapartida à cessão da égua Royal Orchidee
Pioneiro, em momento anterior, não havendo pagamento ou recebimento de
qualquer valor nesta transação, por se tratar de ação entre amigos. Requer a
exclusão do valor de R$ 53.942,64 dos dispêndios considerados no mês de
novembro de 2008.
Acrescenta que foi obtida junto a Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança de
Bragança Paulista declaração informando que a referida égua foi doada por
Rodrigo Danielides, concluindo que, se essa égua pertencia aa contribuinte,
conforme recibo de compra em 2005 e foi doada por Rodrigo, em algum
momento houve a cessão para o mesmo.
A contribuinte apresenta recibo emitido por Yuri Mansur, referente a
recebimento de Fábio Arruda Martins, do valor de R$ 55.000,00 pela venda de
animal Royal Ochidee Pioneiro, em 2005, sem especificar a data completa, às fls.
5306, bem como Declaração, emitida em 05.12.2014, pela Prefeitura de Bragança
Fl. 5761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
38
Paulista - Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança de que o referido animal
foi doado por Rodrigo Carvalho e Mello Danielides, às fls. 5307.
No entanto, a contribuinte deixou de apresentar documentos de cessão do
referido animal, indicando, inclusive, que o pagamento seria feito através de
emissão de bilhetes aéreos para viagem internacional de sua família.
Acrescente-se, ainda, que a informalidade dos negócios entre amigos não pode
eximir a contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações, com
apresentação de documentos idôneos e hábeis, com todos os requisitos legais
exigidos para um evento como esse. Tal informalidade diz respeito a garantias
mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes, mas
não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na
relação da contribuinte com a Fazenda Pública.
Millenium Turismo.
A contribuinte alega que o valor de R$ 3.178,00 refere-se a despesa da ProPet
para pagamento de hotel em Nova York decorrente de viagem de negócios com o
intuito de visita a fornecedor, não guardando relação com as pessoas físicas dos
sócios.
Acrescenta que há dois valores na planilha apresentada pela Millenium,
referentes a compra de passagens de São Paulo para Maceió, no período de 17 a
21 de julho de 2008. Em uma delas, no valor de R$ 1.204,14, observa-se errata,
tratando-se de erro de lançamento, logo abaixo com o valor correto R$ 2.048,00.
Trata-se de despesa da ProPet, em razão de Congresso e feira de produtos e que
tais valores devem ser excluídos do item 19, por não guardarem relação com o
fluxo financeiro das pessoas físicas Fábio e Maria Lucia.
Conforme informação de fls. 188, a fiscalização não localizou o pagamento de R$
3.178,00 na escrituração contábil da ProPet, nem nos extratos das contas
bancárias da ProPet e, igualmente não consta tal lançamento na conta pessoal
movimentada por Maria Lúcia. Saliente-se que a própria Millennium Tour Viagens
e Turismo informa que o pagamento foi feito por Maria Lucia. A contribuinte não
faz prova de sua alegação de que tal pagamento foi feito pela ProPet.
Quanto ao valor de R$ 1.204,14, às fls. 187, consta do demonstrativo apresentado
pela Millennium que, em 15.04.2008, Maria Lucia efetuou pagamento em espécie
referente à passagem SP/MACEIO/SP 23-26ABR2008. Logo abaixo há outro
lançamento, porém em data de 27.03.2008 e indicando outra forma de
pagamento, através de DOC CONTA ITAU 09976-8, referente passagem
SP/MACEIO/SP 23-26ABR2008 + 03 noites hotel.Portanto, não se vislumbra a
possibilidade de erro de lançamento.
Quanto ao valor de R$ 2.048,00, que consta do extrato bancário da ProPet c/c
0767-46536-2, histórico Sispag Fornecedores, às fls. 5313, verifica-se não haver
correspondência em lançamentos contábeis da ProPet, nem nos extratos das
Fl. 5762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
39
contas bancárias da ProPet e, igualmente não consta tal lançamento na conta
pessoal movimentada por Maria Lúcia.
Considerando as alterações efetuadas neste voto, acolhendo parte das alegações
da contribuinte, elaborou-se o Demonstrativo abaixo, referente aos Dispêndios -
Pagamentos Efetuados por Fábio - E-mail e exonerados:
(Tabela nas fls. 82/83 do Acórdão recorrido).
Nesse sentido, registra-se que a legislação em vigor obriga o agente fiscal a realizar
o ato administrativo, verificando assim o montante devido, determinar a exigência da obrigação
tributária e sua matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas
ocorrências necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação
da ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade
com o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF–Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização realizada pela
autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades necessárias para obter
as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196,
do CTN, conforme transcrição abaixo:
Fl. 5763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
40
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer
diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o
início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo
para a conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos,
movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro
ato da autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de
constituir o crédito tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve
ser levado ao conhecimento do sujeito passivo da obrigação tributária
correspondente, posto que só assim pode ser considerado completo. Em outras
palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da constituição do crédito tributário
completa-se quando é levado ao conhecimento do sujeito passivo da obrigação
tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem, portanto, interesse em se
manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria Geral do direito
tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
As provas trazidas ao feito, na verdade não são suficientes para afastar o acréscimo
patrimonial a descoberto, nem a tributação devida. Em direito tributário, o ônus da prova é
transferido ao contribuinte, quando da constatação do fato gerador.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, conclusiva
por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o
condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Fl. 5764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
41
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 362:
Nessas circunstâncias, correta a decisão da DRJ de origem.
Por fim, ressalta-se que o julgador ao responder as questões suscitadas pelas
partes, não necessita enfrentar todos os argumentos trazidos ao feito, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme disposição do art. 489, do
CPC/20153, aplicada de forma subsidiária ao PAF, que veio a confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).
Como bem explica Eduardo Muniz M. Cavalcante, o princípio da motivação diz
respeito ao dever de a autoridade administrativa esclarecer de maneira integral e definitiva as
razões que orientaram a tomada de decisão, bem como pela autoridade julgadora de enfrentar as
matérias impugnadas e fundamentar o ato que decidiu sobre o litígio instaurado, não podendo
fazer uso de negativas genéricas e imprecisas 4.
Assim, quando a fiscalização toma ciência dos fatos, tem a obrigação de lançar o
crédito fiscal, e, portanto, deve ser mantida a autuação fiscal.
DA ACUSAÇÃO DE SONEGAÇÃO FISCAL E DA MULTA QUALIFICADA APLICADA
Em razão de diversos fatos ocorridos, a Recorrente, em conjunto com seu cônjuge,
foi acusada sonegação/fraude, com aplicação de multa qualificada no patamar de 150%, diante da
a omissão de rendimentos decorrente da variação patrimonial a descoberto com fundamento no
art. 44, inciso I e § 1o, da Lei 9.430/1996.
Isso porque, a acusação fiscal quanto a isso decorreu no sentido de “reiteradas
omissões de receitas” durante o período de 2006 a 2010, bem como de diversos fatos como
beneficiar-se de negócios jurídicos sem o respectivo lastro da operação, a exemplo da compra de
terreno com recursos da empresa que é sócia, “ProPet”, mas registada de fato em nome da
empresa “Lalefre Projetos e Construções ME”, efetivada pelo sócio desta João Carlos de Mello de
Freitas - fls. 107/108.

2 "Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei".
3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
4 CAVALCANTI, Eduardo Muniz Machado. Processo tributário administrativo e judicial. Rio de Janeiro: Forense: 2022,
pág. 103.
Fl. 5765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
42
Nota-se que aqui, dentre outras acusações fiscais, que não se trata de simples
omissão de receita, mas ação ou omissão tendente a ocultar a tributação ao fisco e beneficiar-se
de operações que omitem a real tributação à Fazenda Nacional.
Nesse sentido, mesmo que fosse acolhida a interpretação da Recorrente de quem
poderia de fato responder por algum tipo de ilícito fiscal seria seu cônjuge, o qual foi investigado
pela 2a Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo, em razão da Operação Paraíso Fiscal,
apurou-se no lançamento fiscal atos isolados da interessa para aplicar a multa qualificada.
Com isso, a multa qualificada aplicada está prevista no § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96, nos casos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. Referidos dispositivos tratam das figuras
da sonegação, fraude e conluio, nos seguintes termos:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”.
A conduta descrita pela fiscalização se amolda às previsões dos artigos citados, já
que essas previsões legais e tipificam como ato lesivo ao fisco a modalidade realizada pela
contribuinte, havendo intuito de “encobrir" fato gerador do tributo.
Porém, com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada deve ser limitada
ao teto de 100%.
Portanto, com base na nova redação do art. 44, VI da Lei no 9.430/96, e tendo em
vista o disposto no art. 106 do CTN, deve ser reconhecida e reduzida a multa qualificada aplicada
na infração para o percentual de 100%, em razão da retroatividade benigna.
Por outro lado, e por fim, não conheço das alegações de inconstitucionalidade,
diante da afirmação do efeito de confisco da multa aplicada, em razão da Súmula CARF n.o 02, que
Fl. 5766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
43
dispõe que o CARF "não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária", bem como do art. 26-A, do Decreto 70.235-725.
DA DECADÊNCIA
A Recorrente alega que o art. 150, § 4o e o art. 173, I, ambos do Código Tributário
Nacional – CTN, que tratam do instituto da decadência para os tributos lançados por homologação
não são complementares, e sim excludentes entre si.
Aduz que, se a modalidade de lançamento é por homologação e a contribuinte
antecipa o pagamento, corretamente ou a menor, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial se dá na data de ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, e
que ocorreu a decadência do exercício de 2008.
Ao presente caso, ao exercício de 2008, o lançamento poderia ocorrer no ano de
2009 e o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado é 1o/01/2010, nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN, tendo como prazo fatal a data
de 31/12/2014, e a Recorrente tomou ciência da autuação em 25/11/2014.
A Solução de Consulta Interna COSIT No 6, de 30 de agosto de 2021 explica que a
ocorrência do fato gerador do IR se dá no momento da disponibilidade econômica ou jurídica,
passível de recolhimento do tributo, levando em consideração que a apuração do referido imposto
é verificada em dezembro do ano-calendário:
“ASPECTO TEMPORAL DE INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal do IRPF surge com a ocorrência do fato gerador,
que é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza. As hipóteses de omissão de receitas com
comprovação por via indireta, que são aquelas expressamente dispostas na
legislação de regência, não modificam ou ampliam o fato gerador do tributo, que
permanece inalterado, e possibilitam a imposição da exação quando o
contribuinte, embora intimado, não apresenta as informações e os documentos
solicitados no processo de lançamento de ofício ou os apresenta de maneira
insatisfatória ou inexata.
Tanto no lançamento espontâneo como no lançamento de ofício, a incidência do
IRPF, em relação à percepção de rendimentos, rendas e ganhos diversos, se
configura à medida que os rendimentos e os ganhos de capital forem percebidos.
Ou seja, os rendimentos são passíveis de tributação no mês em que forem
recebidos, considerado como tal aquele da entrega de recursos pela fonte
pagadora, inclusive por meio de depósito em instituição financeira em favor do
beneficiário.

5 “Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)”.
Fl. 5767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
44
Dispositivos Legais: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF),
art. 153, inciso III; Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN), art. 43; Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 2o; Lei no
8.021, de 12 de abril de 1990, art. 6o, § 1o; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art. 3o, parágrafo único; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42;
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/2018), aprovado pelo Decreto no
9.580, de 22 de novembro de 2018, arts. 2o, 33, 34, parágrafo único, 47, inciso
XIII, e 908 a 913”.
O fato gerador do IR é complexível, apurado mês a mês, do qual analisa a renda
aferida durante o período anual, ou seja, a apuração se dá ao final do ano-calendário, onde é
verificada a base de cálculo, com apuração mensal do registro, movimentação e recolhimento, nos
seguintes do art. 8o da lei Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;”
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no
Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de
aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o
crédito tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando
houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN);
ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Como no presente caso também foi mantida a acusação fiscal de sonegação,
verifico que não existem os efeitos da decadência ao processo.
DO PEDIDO DE PERÍCIA
Pretende o recorrente o deferimento de diligência para comprovação do seu
direito, solicitado perícias e demais levantamentos que possa auxiliar sua argumentação e
comprovação da alegação do seu direito.
Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que
o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso dos
autos.
Fl. 5768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.109 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720081/2014-80
45
Em nenhum momento este foi impedido de apresentar provas ou defesa da
acusação fiscal, e, tampouco, deixou de contestar sobre aquilo que estava sendo apontado pela
fiscalização6.
Portanto, não é ônus da administração pública ou da Fazenda a busca de provas do
direito alegado pelo Recorrente. Se o fisco tem a possibilidade de exigir o tributo com base na
presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o dever de provar que a presunção em seu favor
não pode subsistir. É elementar que a prova para infirmar a presunção deve ser produzida por
quem tem interesse na demanda, que no caso é o contribuinte.
Assim, indeferido o pedido de diligência ou perícia.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de Lei, indeferir o pedido de perícia, não
acolher o pedido de decadência parcial, e no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a
multa qualificada aplicada ao percentual de 100%, em razão da retroatividade benigna, e nas
demais matérias promover a manutenção da decisão de primeira instância e da exigência fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

6 Nesse sentido segue decisão do CARF: "PROVAS - Tendo sido a ação fiscal desenvolvida no sentido de trazer aos
autos os elementos de prova suficientes para demarcar o ilícito fiscal, com a anexação de cópias de documentos que
comprovam as situações descritas no Relatório de Ação Fiscal e com a apresentação de demonstrativos, onde consta a
indicação do documento que lhe deu suporte, com a referência à folha do processo em que se encontra, incabível a
alegação de que o lançamento se deu por dedução subjetiva da autoridade fiscal". (processo n.o 10435.002291/99-09,
Conselheira Relatora Ana Neyle Olímpio Holanda, publicado no Acórdão n.o 106-14.181, publicado no DOU em
22.11.2004, p. 36).
Fl. 5769
DF CARF MF
Original